Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-26.2021.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º
DA LEI Nº 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
(INDEFERIMENTO DE PERÍCIA). DISCUSSÃO SOBRE A QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF.
DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DE MANDATO ELETIVO E DE FUNÇÃO
PÚBLICA. RECURSOS DE DOIS RÉUS PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS
RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra diversos réus pela
prática dos crimes de uso de documento falso (art. 353 do Código Eleitoral) e
organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), consistente na
utilização de comprovantes de endereço adulterados para fins de transferência
fraudulenta de eleitores para o Município de Pinhais-PR, com vistas às eleições
de 2020.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais-PR
condenando os réus pelos crimes imputados, com penas privativas de liberdade,
multa e decretação da perda do mandato eletivo de um dos condenados.
3. Recursos interpostos pelos condenados alegando, entre outros pontos, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia em
documentos obtidos em celulares e HDs), em relação ao delito do art. 353 do CE
atipicidade da conduta por falsificação grosseira e ausência de dolo específico,
bem como inexistência de elementos caracterizadores da organização criminosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial
requerida pelos réus; (ii) verificar a validade da prova pericial produzida por
peritos criminais federais e a suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) apurar se
houve violação à Súmula Vinculante 14 do STF em razão da não juntada de
documentos da fase inquisitorial; e (iv) avaliar a validade das provas do inquérito
policial na forma do art. 155 do Código de Processo Penal
5. Saber se a falsificação dos documentos apresentados pelos recorrentes
caracteriza-se como grosseira, tornando a conduta atípica.
6. Saber se há comprovação do dolo específico dos recorrentes na prática do
crime de uso de documento falso.
7. Saber se a conduta dos recorrentes preenche os requisitos para caracterização
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 86
03/06/2025, 12:24

do crime de organização criminosa.
8. Saber se a decretação da perda do mandato eletivo de um dos recorrentes é
medida juri

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SEGREDO DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO Nº 67.165
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600036-26.2021.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRIDO: ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: JOAO MARIA DE AGOSTINHO NETO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: FABRICIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: ISABELA CHIMELLI STACHESKI - OAB/PR123105
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
RECORRIDO: FABIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: DANIELE BORGES
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: ELTON PADILHA DOS PASSOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO DO VALE
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: WAGNER DA CRUZ CROCETTI
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
1 of 86
03/06/2025, 12:24

EMENTA: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º
DA LEI Nº 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
(INDEFERIMENTO DE PERÍCIA). DISCUSSÃO SOBRE A QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF.
DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DE MANDATO ELETIVO E DE FUNÇÃO
PÚBLICA. RECURSOS DE DOIS RÉUS PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS
RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra diversos réus pela
prática dos crimes de uso de documento falso (art. 353 do Código Eleitoral) e
organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), consistente na
utilização de comprovantes de endereço adulterados para fins de transferência
fraudulenta de eleitores para o Município de Pinhais-PR, com vistas às eleições
de 2020.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais-PR
condenando os réus pelos crimes imputados, com penas privativas de liberdade,
multa e decretação da perda do mandato eletivo de um dos condenados.
3. Recursos interpostos pelos condenados alegando, entre outros pontos, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia em
documentos obtidos em celulares e HDs), em relação ao delito do art. 353 do CE
atipicidade da conduta por falsificação grosseira e ausência de dolo específico,
bem como inexistência de elementos caracterizadores da organização criminosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial
requerida pelos réus; (ii) verificar a validade da prova pericial produzida por
peritos criminais federais e a suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) apurar se
houve violação à Súmula Vinculante 14 do STF em razão da não juntada de
documentos da fase inquisitorial; e (iv) avaliar a validade das provas do inquérito
policial na forma do art. 155 do Código de Processo Penal
5. Saber se a falsificação dos documentos apresentados pelos recorrentes
caracteriza-se como grosseira, tornando a conduta atípica.
6. Saber se há comprovação do dolo específico dos recorrentes na prática do
crime de uso de documento falso.
7. Saber se a conduta dos recorrentes preenche os requisitos para caracterização
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 86
03/06/2025, 12:24

do crime de organização criminosa.
8. Saber se a decretação da perda do mandato eletivo de um dos recorrentes é
medida juridicamente cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O magistrado pode indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes, desde que de forma motivada. No caso, a falsidade dos
comprovantes de endereço foi confirmada por outros elementos nos autos,
tornando desnecessária a prova pericial requerida pela defesa.
10. Os laudos periciais foram realizados por peritos criminais federais seguindo os
protocolos exigidos, não havendo evidências de quebra de cadeia de custódia. A
defesa não apontou manipulação do material periciado.
11. As informações obtidas na fase inquisitorial foram juntadas aos autos,
inexistindo violação à Súmula Vinculante 14 do STF. A ausência de rascunhos
utilizados pela polícia não compromete a regularidade das provas produzidas.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
Eleitoral admite que provas documentais e periciais realizadas na fase inquisitorial
sejam utilizadas na ação penal sem necessidade de reiteração em juízo, desde
que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
13. A tese defensiva de falsificação grosseira não merece prosperar, pois a
adulteração dos documentos exigiu diligências para constatação do falso,
afastando a possibilidade de identificação imediata pelo homem médio.
Precedente: TRE-RJ, Recurso Criminal nº 124, Acórdão, Des. Ana Tereza Basílio.
14. O dolo específico restou caracterizado, uma vez que os recorrentes
apresentaram documentos falsos à Justiça Eleitoral com o intuito de viabilizar
transferências irregulares de eleitores para fins eleitorais.
15. O crime de organização criminosa possui autonomia em relação às infrações
penais praticadas pelo grupo. A consumação da infração penal prevista no art. 2º,
caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes
permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que
caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de
agentes, motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC n. 146.530/RS, Min. Jesuíno Rissato; STF, Inq
4325, Min. Edson Fachin.
16. A perda do mandato eletivo decorre do trânsito em julgado da condenação
pela prática do crime de organização criminosa, conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedente: STF, ADI 5567, Min. Alexandre de
Moraes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
3 of 86
03/06/2025, 12:24

17. Recursos de dois réus conhecidos e providos. Recursos dos demais réus
parcialmente providos para reformar a dosimetria da pena e reduzir as penas
totais, mantendo-se a decretação da perda do mandato eletivo para um dos réus
e da função de assessor parlamentar para outro, condicionada ao trânsito em
julgado da sentença.
18. Tese de julgamento: "A falsificação que exige dilação probatória para sua
detecção não pode ser considerada grosseira, não afastando a tipicidade do crime
de uso de documento falso (art. 353 do CE). O crime de organização criminosa
(art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013) possui autonomia, dispensando vinculação
direta com infrações praticadas pelo grupo. A condenação definitiva por
integração em organização criminosa impõe a perda do mandato eletivo."
Dispositivos relevantes citados
· Código Eleitoral, art. 353
· Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput
· Código de Processo Penal, art. 386, VII, art. 155, art. 402
· Código Penal, art. 71, caput
Jurisprudência relevante citada
· TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 4217, Min. Antonio Carlos Ferreira
· TRE-RJ, Recurso Criminal nº 124, Des. Ana Tereza Basílio
· STJ, AgRg no RHC n. 146.530/RS, Min. Jesuíno Rissato
· STF, Inq 4325, Min. Edson Fachin
· STF, ADI 5567, Min. Alexandre de Moraes
· STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.342/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.
· STJ, AgRg no HC n. 831.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.
· TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 060043774, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - 25/09/2024.
· TSE, Habeas Corpus Criminal n. 0600332-59.2023.6.16.0000.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
4 of 86
03/06/2025, 12:24

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso de dois réus e deu parcial provimento ao recurso dos demais réus, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 44149907) interposto por ROSÂNGELA
ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABRICIO DE SOUSA
SILVA, FABIO JOSE DA SILVA, DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS,
PAULO SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI, em face da sentença do Juízo
da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais- PR, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenando os réus Fabrício de Sousa Silva, Fábio José da Silva, João Maria de Agostinho
Neto, Rosângela Rocha de Andrade, Daniele Borges, Elton Padilha dos Passos, Paulo Sérgio
do Vale e Wagner da Cruz Crocetti pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso
(fato 1), disposto no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, por 51 (cinquenta e uma) vezes, na forma do
art. 71, caput, do Código Penal, e organização criminosa (fato 2), insculpido no art. 2º, caput,
da Lei n. 12.850/2013.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABRICIO DE
SOUSA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA, DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS,
PAULO SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI pela suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 349, 350 e 353 do Código Eleitoral, bem como pela formação de
organização criminosa, conforme o artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
O Ministério Público ofereceu denúncia em 02/09/2022, a qual foi recebida em
28/09/2022 (ID 44149464).
Foi realizada audiência em 10/11/2023 na qual foram ouvidas as seguintes
testemunhas: 1) Julio Rodolfo Kummer, 2) Romulo De Castro: 3) Eduardo Hideo Hayashi, 4)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
5 of 86
03/06/2025, 12:24

Deborah Negrao Torres, 5) Luizalberto Gomes Filho, 6) Romilda Guedin Rodrigues De Melo, 7)
Ana Cleide Pires De Oliveira Dutra, 8) Tarak Hamdar Daurelio, 9) Célio Gilberto Koehler, 10)
Domingos Gomes Alvarez, 11) Aurelino Silvestre Bragança, 12) Igor De Lima Pacheco, 14)
Fernando Luiz Simões, 15) Andreia Barbosa, 16) Natanael Alves, 17) Emanuel Alves Pacheco,
18) Anita Da Costa Alves, 19) Ingrid Cristina Weiber De Farias, 20) Jecionita Gomes Alves, 21)
Valkira Nunes Alves Pacheco , 22) Aline De Fatima Mendes, 23) Ivanilda Ferreira De Lima, 24)
Nilson Filype Dos Santos Garcia Camargo, 25) Daniel Behar Ribeiro, 26) Felipe Bassinelo da
Cruz Rosa: 28) Bruno De Oliveira Monteiro; 29) Rodrigo Da Silva Pereira, 30) Ana Paula
Gonçalves Trindade, 31) Ketlin Fernanda Chalamai Oliveira 32) Graziele Rodrigues De Morais,
33) Sabrina Alves Fagundes, 34) Luciana Silva Dela Mura, 35) Tatiani De Fätima Moura, 36)
Angela Pereira De Sa, 37) Marcio Rodrigo Vieira. Em 17/05/2024 (ID 44149822) foi realizada
nova audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas as testemunhas: 38) João
Alberto de Quadros e 39) Augustinho Edson Monteiro e interrogados os réus FABRÍCIO DE
SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA
ROCHA DE ANDRADE, DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS, PAULO
SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI.
Na sentença, integrada pelos embargos declaração, o Juízo da 188ª Zona
Eleitoral de Pinhais- PR, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado condenando os réus
FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO,
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS,
PAULO SÉRGIO DO VALE E WAGNER DA CRUZ CROCETTI pelo cometimento dos crimes de
uso de documento falso (fato 1), disposto no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, por 51 (cinquenta e
uma) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, e organização criminosa (fato 2),
insculpido no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.
Nas razões do recurso os recorrentes alegam, em preliminar: a) nulidade
processual em virtude de eventual ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
ausência de perícia nos documentos supostamente falsificados; b) ausência de perícia em
sede de inquérito policial pelo instituto de ciminalistica nos documentos supostamente
falsificados, nos celulares apreendidos, nos computadores apreendidos ou, ainda nos IPs de
acesso ao aplicativo e-titulo no qual os supostas documentos falsificados foram inseridos; c)
violação à Súmula Vinculante nº 14, sob o argumento de que documentos produzidos não
teriam sido juntados ao Inquérito Policial. No mérito, sustentam que: a) a conduta imputada
seria atípica, uma vez que a falsificação documental teria sido grosseira; b) a falsidade seria de
natureza material e não ideológica, implicando erro na tipificação da conduta pela denúncia, o
que acarretaria nulidade do processo; c) os fatos narrados não teriam finalidade eleitoral, pois
nenhum eleitor foi efetivamente transferido para o município de Pinhais; d) não haveria prova
da constituição de organização criminosa; e) as provas colhidas durante o Inquérito Policial não
teriam sido confirmadas durante a instrução processual; f) a pena aplicada seria excessiva; e g)
a decretação da perda de mandato eletivo não seria automática, dependendo de deliberação
da Câmara de Vereadores.
Ao final, requerem: a) a reforma da sentença com o fim de absolver os recorrentes
dos crimes a eles imputados na denúncia, b) a declaração de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da perícia dos documentos
supostamente falsos, e ainda, diante da ausência da realização de perícia dos celulares e HDs
pelo instituto de criminalística, órgão oficial responsável por este feito; c) subsidiariamente, a
reforma da dosimetria de pena.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
6 of 86
03/06/2025, 12:24

Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44149910).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, argumentando que: a) as preliminares são
manifestamente descabidas; b) o pedido de realização de perícia foi fundamentadamente
rejeitado, tendo o Juízo Eleitoral considerado a diligência despicienda para formação do
convencimento, face às demais provas produzidas nos autos, o que não se confunde com
cerceamento de defesa; c) inexistem documentos não juntados ou franqueamento incompleto
de acesso aos procuradores dos investigados ao Inquérito Policial e, portanto, inexiste violação
à Súmula Vinculante nº 14; d) não procedem as alegações da parte de inexistência de
comprovação do preenchimento dos elementos configuradores do delito previsto no art. 353 do
Código Eleitoral; e) não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta por se tratar de
falsificação documental grosseira; f) o crime de organização criminosa está configurado; g)
quanto à dosimetria da pena deve ser mantida a pena aplicada na sentença; e h) a condenação
criminal transitada em julgado implica, ipso facto, a perda automática do mandato eletivo de
vereador, estando escorreita a sentença também quanto ao ponto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
II. Inicialmente, verifico que houve a juntada de manifestação pelo recorrente
FABRICIO DE SOUSA SILVA na data de hoje (02/06/2025), quando já iniciado o julgamento do
feito na sessão do dia 27/05/2025, ocasião em que proferidas sustentações orais pelo e.
Advogado da defesa e pelo e. Procurador Regional Eleitoral.
Em que pese a alegação de questão de ordem, verifico que se trata de novas teses da defesa
a respeito de eventuais nulidades na fase inquisitorial, as quais deveriam ter sido alegadas no
momento oportuno, não sendo cabível o conhecimento da petição, quando já iniciado o
julgamento do recurso criminal eleitoral interposto, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade.
Assim, o não conhecimento da petição de ID 44532459 é medida de rigor.
III. Mérito
III. i. Nulidade por cerceamento de defesa
A defesa dos recorrentes alega nulidade processual, em virtude de cerceamento
de defesa, tendo em vista que, na fase inquisitorial, teria sido negado o direito dos reus a
efetiva realizacao da prova pericial consistente na analise de idoneidade ou nao dos
documentos falsificados pelos reus. Defende que, segundo o entendimento jurisprudencial, a
perícia somente é dispensável diante de falsificação grosseira e que, tratando-se de nulidade
absoluta, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
7 of 86
03/06/2025, 12:24

As alegações não merecem acolhimento.
No caso, o inquérito que deu origem à presente ação penal se originou de notícia
do juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais de que teriam sido utilizadas faturas inidôneas da
empresa da Sanepar (contas de água), como comprovante de endereço para subsidiar 51
(cinquenta e um) procedimentos de alistamento, transferência ou regularização de títulos de
eleitor através do sistema Título Net (Operação Fake Address). Trata-se de desmembramento
do IPL 2020.0056732 - SR/PF/PR (autos 0600038-30.2020.6.16.0188), da 188ª Zona Eleitoral
de Pinhais/PR.
No ID 44149298, constam os requerimentos do Título Net e as faturas de água
apresentadas como comprovante de endereço para realização de operação nos títulos
eleitorais. No ID 44149294, p. 12, consta a lista dos 51 eleitores que utilizaram a fatura
adulterada.
De fato, como bem asseverou o Magistrado, inexistiu cerceamento de defesa.
No caso, os réus solicitaram prova pericial nos documentos tidos como
falsificados, sob a alegação de que as constantes do inquérito policial teriam sido realizadas
sem o devido contraditório. Na decisão de ID 44149557, o juízo de origem indeferiu o pedido.
A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de
que o magistrado pode indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde
que de forma motivada, bem como que a ausência de demonstração da necessidade e
utilidade da prova pericial justifica seu indeferimento. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
em habeas corpus, no qual se alegava cerceamento de defesa por indeferimento
de prova pericial e de admissão de assistente técnico.
2. Os agravantes são acusados de desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal,
concedendo financiamentos e empréstimos a tomadores sem capacidade ou
garantias suficientes.
3. A denúncia está instruída com documentos, relatórios e laudos periciais
produzidos pela Polícia Federal, considerados suficientes para a acusação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial
e de assistente técnico, sem fundamentação idônea, configura cerceamento de
defesa.
III. Razões de decidir
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
8 of 86
03/06/2025, 12:24

5. O magistrado pode indeferir, de forma motivada, diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes, sem que isso configure cerceamento de
defesa.
6. A defesa não demonstrou a necessidade e utilidade da prova pericial, nem
especificou os pontos a serem esclarecidos, justificando o indeferimento.
7. A possibilidade de reavaliação do pedido de perícia na fase do art. 402 do CPP
afasta a alegação de cerceamento de defesa.
8. A jurisprudência do STJ e do STF sustenta que o indeferimento
fundamentado de provas não caracteriza constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O magistrado pode indeferir diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes, desde que de forma motivada. 2. A ausência
de demonstração da necessidade e utilidade da prova pericial justifica seu
indeferimento. 3. A possibilidade de reavaliação do pedido de perícia na fase
do art. 402 do CPP afasta a alegação de cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 159, §3º; art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.704.610/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, HC 352.390/DF, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 1º.08.2016;
STF, RHC 126.204 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
9.09.2015.
(STJ AgRg nos EDcl no RHC n. 201.342/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)
Assim, não se verifica nulidade no indeferimento da perícia, em virtude de que a
falsidade dos comprovantes de endereços apresentados, consistentes em faturas de água,
foram comprovados por outros elementos nos autos, dentre eles informações da Sanepar a
respeito da adulteração dos documentos (ID 44149295, p. 11).
Além disso, a falsificação pode ser demonstrada através dos depoimentos
colhidos durante a instrução processual, o que torna desnecessária a prova técnica.
A defesa insiste no pleito da produção de prova pericial, porém não indica
precisamente a finalidade da produção desse tipo de prova.
Ora, não paira dúvidas de que as contas de água foram falsificadas, como se verá
adiante. Assim, a prova pericial seria desnecessária e inútil.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
9 of 86
03/06/2025, 12:24

De outro lado, tem-se que ao contrário do alegado pelos recorrentes, não se trata
de falsificação grosseira, eis que conforme destacado na sentença: (...) o servidor da Justiça
Eleitoral Daniel Behar Ribeiro, em Juízo, declarou que “que a falsificação não era evidente e
somente se atentaram após um “pente-fino”; que notaram a utilização de uma fatura da
Sanepar em vários requerimentos; que efetivaram uma transferência com o comprovante e
iniciaram um procedimento para revertê-la, com cancelamento posterior” (...)
Assim deve ser afastada a alegação.
III.ii. Nulidade decorrente da não realização de laudo pericial pelo Instituto
de Criminalística do Paraná
A defesa dos recorrentes alega que nenhuma perícia foi realizada em sede de
inquérito policial, seja nos referidos documentos supostamente falsificados, seja nos celulares
ou nos computadores apreendidos ou, ainda nos IPs de acesso ao aplicativo e-titulo no qual os
supostos documentos falsificados foram inseridos. Assevera que segundo os depoimentos dos
policiais federais, o que houve nos objetos apreendidos foi unica e exclusivamente uma
extração de dados.
Defende que consta nos autos laudos de espelhamento em mídia realizados pela
"operação fake address" em celulares e HDs pertencentes aos acusados, em que apenas foi
realizado o espelhamento, o que não poderia ser considerado como perícia. Argui que a
ausência de perícia realizada por órgãos oficiais, como o Instituto de Criminalística, não
garante a integridade e integralidade das provas, violando os artigos 158-A e seguintes do
Código de Processo Penal, que dispõem a respeito da cadeia de custódia. Requer a reforma
da sentença e a declaração de nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, a qual teria
resultado em prejuízo irreparável para os acusados.
O pedido não merece acolhimento.
O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) regulamentou a cadeia de custódia no
Código de Processo Penal. A respeito, o artigo 158-A do CPP assim dispõe:
Artigo 158-A Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. § 1º O início da cadeia
de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos
policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
10 of 86
03/06/2025, 12:24

Na hipótese, nos autos de ação cautelar inominada criminal nº
0600041-48.2021.6.16.0188 foi deferida a busca e apreensão na residência de JOÃO MARIA
AGOSTINHO NETO ( 44149382 p. 53); residência de FABIO JOSE DA SILVA; residência de
FABRICIO DE SOUSA SILVA e no gabinete na Câmara de Vereadores de Pinhais/PR de
FABRICIO DE SOUSA SILVA (ID 44149383 p. 33 e seguintes).
Foram juntados aos autos Laudos de Perícia Criminal Federal e Informações
técnicas da Polícia Federal nos IDs 44149383 p. 10; 44149423 p.23; 44149424 p. 68;
44149424 p. 101; 44149431 p. 5 e 44149437 p. 6.
Verifica-se que os Laudos de perícia criminal foram realizados por peritos
criminais federais, seguindo protocolos técnicos exigidos, descrevendo detalhadamente os
equipamentos periciados e procedimentos adotados. Trata-se de prova técnica produzida por
órgão oficial, com presunção de legitimidade e veracidade.
No caso, o material periciado foi obtido nas buscas e apreensões realizadas e,
conforme se verifica dos laudos periciais, após a perícia eles foram armazenados em envelope
de segurança lacrado e identificado.
Conforme consta da sentença, houve a disponibilização da íntegra do material
apreendido, todavia a defesa dos recorrentes não compareceu ao cartório para realizar a
diligência, não tendo sido apontado no recurso evidências de que tenha havido manipulação do
material após a realização da perícia, eis que acondicionados em envelope lacrado, ou a
existência de impropriedade ou inconsistência na extração dos dados dos aparelhos
apreendidos, que possa evidenciar a quebra de cadeia de custódia.
Poderia a defesa dos recorrente ter analisado o material disponibilizado no
Cartório Eleitoral, todavia não demonstrou interesse. Assim, não pode se valer de sua própria
conduta, de não verificar o material apreendido e, na sequência, fazer alegações genéricas de
quebra da cadeia de custódia das provas obtidas.
Ademais, no recurso os recorrentes não apresentaram nenhum elemento concreto
que indique que teria supostamente havido adulteração das mensagens trocadas entre os
recorrentes, não podendo referida invalidade ser presumida.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ e do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DE PATRONO.
RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA
OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO
DA AUSÊNCIA DE DOLO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO QUE
DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
11 of 86
03/06/2025, 12:24

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem
inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.
2. Na hipótese, as teses de nulidade pela deficiência da antiga defesa técnica em
grau de apelação, pelo não enfrentamento na sentença de todas as teses
levantadas em alegações finais, pela ausência de fundamentação quanto à
negativa ao pedido de produção de prova da defesa e pela atipicidade da
imputação por organização criminosa não foram efetivamente debatidas pelo
Tribunal de origem, com a análise das particularidades do caso, motivo pelo qual
esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
3. Ademais, cumpre destacar que, na esteira da jurisprudência desta Corte
Superior, ainda que o réu troque de advogados após o esgotamento da jurisdição
da Corte local, os novos causídicos assumem o processo no estado em que se
encontra, sem direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos já
preclusos.
4. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no
art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual,
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é
sabido, não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.444/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).
5. In casu, o Juízo de primeiro grau e a Corte local não verificaram a
ocorrência da quebra da cadeia de custódia ora alegada, pois o aparelho
celular do corréu Mario, bem como outros bens apreendidos durante o
cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram devidamente
lacrados e identificados, inexistindo nos autos qualquer indício de
adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp obtida por meio dos prints da tela do referido telefone.
6. Inclusive, conforme destacado pela Corte local, os prints de WhatsApp não
foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do paciente e
dos corréus, que foi calcada também em outros elementos de prova. Desse modo,
a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à regularidade das provas que
deram respaldo à condenação do paciente, nos moldes pretendidos pela defesa,
dependeria de revolvimento do acervo fático fático-probatório, providência
totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que, em
função do seu rito célere e de cognição sumária, não admite dilação probatória.
7. Nessa linha de intelecção, diante da exaustiva fundamentação apresentada
pela Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) para manter a
condenação do paciente - apontado como administrador oculto da empresa
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
12 of 86
03/06/2025, 12:24

Riccado Valle - pelos crimes de corrupção ativa, peculato e de integrar
organização criminosa, mostra-se inviável acatar os pedidos de ausência de dolo
quanto às condutas imputadas ao paciente e de absolvição por ausência de
provas suficientes para sustentar a condenação, pois demandam o reexame
aprofundado de todo o acervo fático-probatório, o que é sabidamente vedado na
via eleita.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no HC n. 831.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE. MULTA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA.
NULIDADE DA PROVA. ESPELHAMENTO VIA WHATSAPP WEB. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. INCIDÊNCIA.
NULIDADE DOS VOTOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E
PARTIDÁRIO E REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. MODALIDADE INDIRETA.
PRECEDENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não há inépcia da inicial quando descritos os fatos e os fundamentos do
pedido, com todas as circunstâncias, possibilitando à parte contrária o efetivo
exercício do direito de defesa.
2. Os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientes, à luz do art. 93, inciso
IX, da CF/1988 e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão
judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu
convencimento.
3. Não há nulidade da prova ou quebra da cadeia de custódia decorrente da
utilização da técnica de espelhamento de diálogos extraídos do aplicativo
WhatsApp Web, porquanto regularmente autorizada judicialmente. Ademais,
o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não obstante
tenha sido firmado em circunstância envolvendo o denominado "agente
infiltrado", é no sentido de que esse meio de prova, para ser invalidado,
dependeria de algum esforço argumentativo sobre "qualquer adulteração no
decorrer probatório", ou seja, que minimamente venha aos autos a tese de
que "houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos
diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, [...] não podendo
referida invalidade ser presumida" (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp no
2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23.4.2024, grifos
acrescidos), o que, em conformidade com a moldura fático-probatória do acórdão
regional, não ocorreu.
4. Aliás, o instituto da cadeia de custódia diz respeito ao caminho que a prova
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
13 of 86
03/06/2025, 12:24

percorre até a análise pelo magistrado "e uma vez ocorrida qualquer interferência
durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua
imprestabilidade" (AgRg-RHC no 147.885/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta
Turma, DJe de 13.12.2021 - STJ).
5. A configuração da captação ilícita ocorre com a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos
entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou
indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos
fatos que caracterizam o ilícito. Precedente.
6. A gravidade da conduta ficou evidenciada pelas circunstâncias que envolveram
o esquema ilícito, revelado um intricado sistema de obtenção de votos em troca
da distribuição massiva de benesses, e pelo significativo número de eleitores
atingidos, de modo a violar a liberdade da escolha do voto e o equilíbrio do pleito
naquela municipalidade.
7. Diante das peculiaridades do caso, notadamente a proximidade das eleições
municipais, mostra-se razoável a realização de eleição indireta, evitando a
movimentação da máquina pública e do eleitorado para a eleição de titular do
executivo cujo mandato findará em poucos meses. Precedentes.
8. Agravos aos quais se nega provimento.
(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060043774, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024).
Assim deve ser afastada a alegação de nulidade no ponto.
III.iii. Nulidade do inquérito policial por violação à Súmula Vinculante 14 do
STF em razão de suposta ocultação de documentos produzidos na fase inquisitorial.
A defesa dos recorrentes alega que houve violação à Súmula Vinculante 14 do
STF, eis que as entrevistas realizadas pelos agentes da polícia federal, realizadas com
eleitores que teriam tido seus títulos utilizados para mudança de domicílio, não teriam sido
juntadas aos autos.
Assevera que com a oitiva dos agentes policiais descobriu-se que havia uma
prancheta com a anotação das respostas dos entrevistados, e que com base nessas anotações
é que teria sido realizado o resumo juntado aos autos e esse documento teria sido
dolosamente omitido do inquérito policial pelos policiais.
As alegações não merecem acolhimento.
Com efeito o enunciado da Súmula Vinculante 14 do STF prevê que:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
14 of 86
03/06/2025, 12:24

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa”.
É de se destacar que a questão do indeferimento do requerimento de provas pelo
juízo de origem já foi objeto de análise por esta Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº
060041893, de minha relatoria, que foi assim ementado:
EMENTA - HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO JUIZO DA 188ª ZE. AÇÃO
PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL
VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INADEQUADO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que "(a) ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando
ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o
reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento" (HC 232036 AgR,
Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC
16-10-2023).
2. Nos termos da jurisprudência do STF "Não há um direito absoluto à
produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal
ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias"
(HC 100988, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012)
3. Não é possível a análise, em sede de Habeas Corpus, do pedido de
reconhecimento de nulidade processual em razão do indeferimento de diligências.
Incabível na via eleita.
4. Habeas Corpus não conhecido
(TRE-PR HABEAS CORPUS nº060041893, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024)
Destaca-se trecho daquele voto que tratou do pedido da defesa dos recorrentes
de que fossem juntados os rascunhos das entrevistas:
“(...) vale ressaltar que, como bem pontuado na decisão impetrada, já consta dos
autos de Ação Penal o relatório de entrevistas realizadas pelos citados agentes
responsáveis pelas entrevistas, os quais, inclusive, já foram ouvidos em Juízo. O
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
15 of 86
03/06/2025, 12:24

pleito para a juntada de eventuais anotações está calcado em diversas
suposições, não havendo lastro suficiente para o deferimento da medida”.
Além disso, a defesa aponta a existência de suposta contradição nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram das entrevistas, prestados em juízo, Sr.
João Alberto de Quadros e Sr. Augustinho Edson Monteiro, alegando que o Sr. João Alberto de
Quadros afirmou que as pessoas entrevistadas disseram que o recorrente Fabrício de Sousa
Silva é quem teria solicitado os documentos para a suposta transferência dos títulos e por sua
vez o Sr. Augustinho Edson Monteiro afirmou que nenhum dos entrevistados citou o nome do
recorrente Fabricio de Sousa Silva.
Todavia não se verifica contradição nos depoimentos, tampouco que os agentes
tenham faltado com a verdade em juízo.
Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais em juízo estão em
conformidade com as provas produzidas nos autos. Na hipótese, o Sr. Augustinho Edson
Monteiro afirmou em juízo que as testemunhas disseram que tiveram contato com o JOÃO e
com a ROSANGELA e o Sr. João Alberto de Quadros disse que participou de outras diligências
referentes a outros candidatos, mas que as diligências relativas a estes autos se referiam ao
candidato FABRÍCIO.
Assim, a arguição de nulidade deve ser afastada, eis que as as informações
produzidas pelos referidos agentes da Polícia Federal foram juntadas aos autos, conforme se
verifica nos IDS 44149453 e 44149296, já houve a oitiva de testemunhas que constam das
entrevistas, não havendo necessidade ou utilidade na juntada de eventuais rascunhos
anteriormente produzidos.
Dessa forma, inexiste violação à Súmula Vinculante nº 14, sendo o afastamento
da nulidade medida de rigor.
De qualquer forma, o édito condenatório bem como o presente voto se pautarão
pelas provas colhidas e produzidas durante o processo e não por anotações que não constam
dos autos.
III.iv) Alegação de que as provas do inquérito não foram convalidadas em
juízo
Os recorrentes asseveram que na presente ação penal, não foi produzida
nenhuma prova pelo Ministério Público durante o processo, alegando que as provas produzidas
no inquérito policial não foram convalidadas durante a instrução probatória, não tendo havido
perícia nos objetos apreendidos, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.
O recurso não merece provimento neste ponto.
A respeito das provas o art. 155 do CPP assim dispõe:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
16 of 86
03/06/2025, 12:24

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as
restrições estabelecidas na lei civil.
Nos termos da jurisprudência desta Corte perícias e documentos são provas que
não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, podendo ser validamente utilizadas para
a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido cito Acórdão desta Corte proferido nos autos de Habeas Corpus
Criminal nº 0600332-59.2023.6.16.0000, impetrado nos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188,
dos quais estes autos foram desmembrados, que foi assim ementado:
HABEAS CORPUS. ART. 2º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013 E ARTS. 346 C/C
377, 350, c/c 353, 299 E 290, CE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO
DE PODER. REPETIÇÃO JUDICIAL DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
PRECEDENTES DO STF, STJ E TSE.
1. O trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida
excepcional e que somente se revela possível nos casos de patente ausência de
justa causa ou, ainda, quando presente manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal Superior Eleitoral.
2. Perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no
curso da ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da
culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no
REsp 1.522.716/SE, j. 20/03/2018).
3. Tais elementos probatórios são submetidos a contraditório durante a
instrução processual, oportunidade em que a legalidade de sua obtenção,
seja pelos meios, seja pelos fins que a motivou, deverá ser apreciada pelo
magistrado. Nessa hipótese, tem-se o contraditório diferido, postergado ou
adiado, assegurando-se o controle judicial.
4. No caso dos autos, não houve qualquer alegação de prejuízo ou de que
houvesse algum equívoco ou vício na produção do laudo pericial. A defesa
limitou-se a pedir a prova pericial em nome do contraditório.
5. Não havendo qualquer viabilidade jurídica para a repetição de prova
sem necessidade ou utilidade afirmada nos autos, o deferimento da
produção da prova acarreta dissipação indevida de recursos públicos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
17 of 86
03/06/2025, 12:24

6. Ordem de habeas corpus indeferida.
(TRE- PR HABEAS CORPUS nº060033259, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 13/07/2023).
Nesse sentido, ainda, cita-se substancioso fundamento expresso no voto da e.
Des. Claudia Cristina Cristofani:
“(...) Assim, não havendo qualquer viabilidade jurídica para o deferimento de
prova cuja necessidade ou utilidade não se afirmou nos autos, o deferimento da
prova acarreta dissipação de recursos públicos; ineficiência processual;
congestionamento da máquina judiciária; consagração de estratégias
procrastinatórias desenvolvidas pelo acusado, enfraquecendo o desenho
processual; desatenção a outros casos mais prementes; colapso de coordenação,
ao enfraquecer a presidência do juiz nos autos; quebra da segurança jurídica; o
arrastar da solução do litígio, problema tão constantemente apontado por toda a
sociedade relativamente ao Judiciário Brasileiro, dentre outros.
Deferir prova inútil constitui má gestão de recursos públicos escassos, com a
devida venia”.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, de que não foram produzidas provas em
juízo, tem-se que durante a instrução probatória foram ouvidas 39 (trinta e nove) testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa.
Nesses termos, o desprovimento do recurso no ponto é medida de rigor.
IV. Fato delituoso 1 – Uso de documento falso (art. 353 do CE)
Na sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais- PR, julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado, condenando os réus FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ
DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE,
DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS, PAULO SÉRGIO DO VALE E WAGNER
DA CRUZ CROCETTI pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso (fato 1),
disposto no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, por 51 (cinquenta e uma) vezes, na forma do art. 71,
caput, do Código Penal.
Conforme consta da denúncia, em decorrência da operação “Fake Address”
realizada pela Polícia Federal, apurou-se que no período que perdurou do dia 28 de março de
2019 ao dia 20 de maio de 2020, no âmbito da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, os denunciados
FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO,
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS,
PAULO SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI, para subsidiar procedimentos
de alistamento, transferência e regularização de títulos de eleitor através do sistema Título Net,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
18 of 86
03/06/2025, 12:24

contribuíram para a captação de eleitores residentes em municípios distintos de Pinhais e
apresentaram à 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, com o escopo de ludibriá-la, falsas faturas da
empresa da Sanepar – que continham o os campos “nome” e “endereço” adulterados, o código
de barras 82660000000-2 65610109201-2 8030425679-1 73022018429-7, hidrômetro
9-09U32098-5-11, matrícula 2234.86572 e logradouro Rua Rio Iguaçu, ora n.º 177 ora n.º 834 –
para servirem de comprovantes de endereço de 51 eleitores.
A conduta ilícita atribuída aos réus foi enquadrada no art. 353 do Código Eleitoral,
que assim dispõe:
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que
se referem os arts. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A respeito, José Jairo Gomes leciona que:
"A tutela penal é ainda a fé pública eleitoral. Na verdade, o falso e o uso
apresentam o mesmo fim e lesam intensamente o bem jurídico em apreço.
Cuida-se de crime comum. Qualquer pessoa pode cometê-lo, inclusive o próprio
autor da falsificação, sozinha ou em concurso com outras.
Sujeito passivo é a sociedade. Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como
sujeito passivo secundário.
O crime é comissivo.
O núcleo do tipo é formado pela elementar "fazer uso".
O crime em exame tem por objeto material os documentos aludidos nos arts. 348,
349, 350 e 352 do Código Eleitoral. Trata-se de crime remetido, cuja figura típica
refere ou envia a outros dispositivos, que passam a integrá-la. Assim, o delito de
uso pressupõe a ocorrência de crime anterior de falso, pois este o integra".
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral 6ª ed. 2022, Atlas, p. 235-253)
A respeito da transferência eleitoral a Resolução nº 23.659/2021 do TSE assim
determina:
Art. 22. Serão efetivadas no Cadastro Eleitoral as seguintes operações:
I - alistamento;
II - transferência;
III - revisão; e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
19 of 86
03/06/2025, 12:24

IV - segunda via.
Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial,
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município.
§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá à
data em que requerida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido
devidamente concluída, independentemente da data em que seja processado o
lote do RAE ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências.
§ 2º Na revisão e na segunda via, a data de fixação do domicílio eleitoral não será
alterada.
(...)
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 37. A transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar seu
domicílio eleitoral, em conjunto ou não com eventual retificação de dados ou
regularização de inscrição cancelada, e for encontrado em seu nome, em
município diverso ou no exterior, número de inscrição regular, suspensa ou, se
cancelada, por motivo que permita sua reutilização.
Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I - apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da
Justiça Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação
vigente;
II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última
transferência;
III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre aqueles
aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta
Resolução, pelo tempo mínimo de três meses, declarado, sob as penas da
lei, pela própria pessoa ( Lei nº 6.996/1982, art. 8º );
(...)
Esta Corte já decidiu que "a caracterização do crime de uso de documento falso
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
20 of 86
03/06/2025, 12:24

demanda que haja elementos firmes acerca da prévia falsificação (materialidade), bem como
de sua utilização por agente que tem ciência acerca da adulteração (autoria e dolo), sob pena
de se incorrer em vedada responsabilização objetiva". (TRE-PR, RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL nº 000000122, Relator(a) Des. Cláudia Cristina Cristofani, Data 30/05/2022).
IV.i. Alegação de atipicidade da Conduta
No recurso os recorrentes arguem que os documentos, objetos de análise da
referida falsidade, conteriam falsificação grosseira, e dessa forma, a conduta seria atípica.
Asseveram que os requisitos de impossibilidade de enganar e ausência de potencial lesivo
estariam presentes, já que os referidos documentos foram facilmente identificados a olho nú
pelo Ministério Público, pelo Juiz Eleitoral e pelo Chefe de Cartório da 188ª Zona Eleitoral.
Defendem que teria havido erro na tipificacao dos delitos previstos nos arts. 349 e
350 do Código Eleitoral em virtude da diferenciação entre a falsidade material e a ideológica,
requerendo a decretacao da atipicidade da conduta ou, ainda, alternativamente, a nulidade dos
autos desde o recebimento da denuncia caso haja nova capitulacao.
As alegações não merecem prosperar.
Na sentença o juízo de origem afastou a tese de que o documento utilizado como
comprovante de endereço teria falsificação grosseira, nos seguintes termos:
“(...) Inobstante os acusados sustentarem que se trata de falsificação grosseira, o
que acarretaria na atipicidade da conduta, tal tese não merece prosperar.
O falso grosseiro, para se fazer presente, necessita dos requisitos de: (a)
impossibilidade de enganar (de produzir qualquer efeito como se verdadeiro
fosse), (b) ausência de potencial lesivo, capaz de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
In casu, os documentos apresentados – faturas da Sanepar - efetivamente
alteraram a verdade sobre um caso jurídico relevante, bem como possuíam
potencial lesividade”.
Tanto é que o servidor da Justiça Eleitoral Daniel Behar Ribeiro, em Juízo,
declarou que “que a falsificação não era evidente e somente se atentaram
após um “pente-fino”; que notaram a utilização de uma fatura da Sanepar em
vários requerimentos; que efetivaram uma transferência com o comprovante e
iniciaram um procedimento para revertê-la, com cancelamento posterior” (ID
121531647).
Dessa feita, não há falar em crime impossível “visto que o documento
apresentado pelo réu, além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-
se hábil a enganar e iludir o homem médio” (STJ - AgRg no AREsp: 1625534 RO
2019/0351878-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento:
30/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
21 of 86
03/06/2025, 12:24

Ao contrário do que alega a defesa dos recorrentes, a falsificação das faturas da
Sanepar utilizadas pelos réus não era grosseira ou facilmente perceptível. Tanto é assim, que
no inquérito foram realizadas diligências para a constatação do falso.
Com efeito, no inquérito foi oficiado à Sanepar que informou que a fatura em
questão foi adulterada apontando que a matrícula constante do documento não existe, sendo
inválida, não constando nos cadastros daquela empresa (ID 44149295, p. 11). Confira-se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
22 of 86
03/06/2025, 12:24

Foram comparados os dados dos eleitores que juntaram como comprovante de
endereço a fatura da Sanepar (com dados da Rua Iguaçu, 177 Pinhais-PR) com a base de
dados da Copel, não tendo sido encontrada nenhuma compatibilidade entre os dados (ID
44149295, p. 16).
O Delegado que presidiu as investigações, Dr. Julio Rodolfo Kummer, no
depoimento prestado em juízo, afirmou que “(...) não havia qualquer dúvida, não dá para dizer
que eram grosseiras, eram falsificações a partir de boletos em branco, mas a sanepar
confirmou mediante ofício que eram falsos e eram todos no mesmo endereço. Em diligências
em campo se verificou que eles não moravam naqueles locais “ (ID ID 44149702).
Outros Regionais já decidiram que a falsificação grosseira há de ser aferível pelo
homem médio, não sendo considerada grosseira a adulteração que dependa de dilação
probatória para ser constatada. Nesse sentido:
RECURSO CRIMINAL. MESÁRIO FALTOSO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. FATO
ATÍPICO NA ESFERA PENAL. ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO PARA FINS
ELEITORAIS. FALSIFICAÇÃO APTA A OFENDER A FÉ PÚBLICA. REFORMA
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
23 of 86
03/06/2025, 12:24

1. O crime previsto no art. 344 do Código Eleitoral não pode ser cumulado com a
sanção administrativa prevista no art. 124 do mesmo dispositivo legal, já que não
faz ressalva quanto à dupla apenação.
2. Ademais, o crime previsto no art. 344 do Código Eleitoral deve ser praticado por
ato comissivo. A omissão, sem a demonstração da vontade firme e deliberada do
cometimento do crime, exclui a prática do ilícito penal. Trata-se,portanto, de fato
atípico na esfera penal.
3. Não constitui falsificação grosseira a adulteração indetectável aos olhos
do homem médio e que dependa de dilação probatória para ser constatada.
Precedente do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 508476/SC).
4.Tratando-se de documento falso e estando devidamente comprovadas a autoria
e materialidade delitiva, impõe-se a condenação do agente pela prática do crime
previsto no art. 535, em interpretação conjunta com o art. 349, ambos doCódigo
Eleitoral.5. Recurso parcialmente provido, para condenar a recorrida pela prática
do tipo penal previsto no art. 353 do Código Eleitoral, combinado com o art. 349
do mesmo diploma legal.
(TRE- RJ RECURSO CRIMINAL nº124, Acórdão, Des. Ana Tereza Basilio,
Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, 29/05/2012).
Consoante destacado na sentença “o servidor da Justiça Eleitoral Daniel Behar
Ribeiro, em Juízo, declarou que “que a falsificação não era evidente e somente se atentaram
após um “pente-fino”; que notaram a utilização de uma fatura da Sanepar em vários
requerimentos; que efetivaram uma transferência com o comprovante e iniciaram um
procedimento para revertê-la, com cancelamento posterior”.
Assim, uma vez que a falsidade da fatura foi comprovada tão somente após a
resposta da empresa Sanepar, incabível a alegação de que se tratava de falsificação grosseira
e incapaz de ludibriar terceiros, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
A alegação de que teria havido erro na tipificacao dos delitos previstos nos arts.
349 e 350 do Código Eleitoral, não merece acolhimento, em virtude de que a sentença
condenou os recorrentes somente pelo crime de uso de documento falso (art. 353 CE),
entendendo que os delitos previstos no art. 349 e 350 do Código Eleitoral foram absorvidos
pelo crime-fim (art. 353 do CE), pelo que é incabível a discussão acerca da distinção entre
falsidade material e ideológica apresentada pela defesa dos recorrentes.
IV.ii. Alegação de ausência de dolo específico:
Nas razões recursais a defesa dos recorrentes alega que em momento algum
ficou demonstrado que as falsificações de comprovantes de endereco imputadas aos acusados
possuiam a intencao eleitoral, qual seja, de eventual obtencao de votos no pleito de 2020. Aduz
que nem as provas documentais juntadas no inquerito policial, tampouco as provas
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
24 of 86
03/06/2025, 12:24

testemunhais produzidas em Juizo, foram suficientes para demonstrar qualquer intenção de
falsificação com fins eleitorais.
Defende que referida ausencia de dolo especifico, e comprovada pela certidao
dos autos de que nenhuma transferência de título eleitoral foi realizada no presente caso, ou
seja, nenhum eleitor ouvido nos autos votou no ano de 2020 na cidade de Pinhais.
Requer a absolvição dos acusados quanto ao crime do art. 353 do Código
Eleitoral e, alternativamente, caso nao seja o entendimento, diante da ausencia de fins
eleitorais, a anulacao dos presentes autos e a sua remessa para a Justica competente.
O recurso não merece provimento neste ponto.
O conjunto probatório dos autos demonstra claramente a finalidade eleitoral, na
medida em que os recorrentes, com o objetivo de angariar votos para o futuro candidato a
vereador do Município de Pinhais, FABRICIO DE SOUSA SILVA, nas eleições do ano de 2020,
associaram-se ao longo dos anos de 2019 e 2020 para cooptar eleitores residentes em outros
municípios. O modus operandi consistia na oferta de dinheiro com o fim de que os futuros
eleitores fizessem o título eleitoral, ou realizassem a sua transferência para o Município de
Pinhais. A partir dos dados dos eleitores cooptados pelos recorrentes, foram realizadas
operações no sistema da justiça eleitoral Título Net de 51 eleitores, utilizando como
comprovante de endereço fatura emitida pela Sanepar adulterada.
A partir da constatação da fraude, os requerimentos eleitorais foram indeferidos
pelo Juiz Eleitoral, de forma que os eleitores votaram em 2020 nas cidades em que
originalmente possuíam a inscrição eleitoral.
O fato de nenhum eleitor ter votado no ano de 2020 na cidade de Pinhais, não
afasta a tipicidade da conduta, eis que o crime do artigo 353 do Código Eleitoral é formal,
consumando-se com o mero uso do documento falso, independentemente da obtenção do
resultado pretendido. Nesse sentido é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RAZÕES
INFIRMADAS. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CE. USO DE
CERTIFICADOS/DIPLOMAS FALSOS. FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
ALFABETIZAÇÃO. USO DE DOCUMENTAÇÃO CONTRAFEITA E DE CNH.
CONCLUSÃO REGIONAL PELA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA
DERIVADA DA EXISTÊNCIA DE VERBETE SUMULAR. DESACERTO. CRIME
DO ART. 353. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO. MERO USO. VIOLAÇÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO
ACÓRDÃO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO NA ANÁLISE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Agravo provido em face de razões que infirmam a decisão agravada.
2. O uso de certificados de escolaridade falsos em processo de registro de
candidatura, per se, vulnera a fé pública eleitoral, de modo que a juntada de CNH
por candidato não tem o condão de fulminar a potencialidade lesiva da conduta
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
25 of 86
03/06/2025, 12:24

impugnada, não obstante o teor do Verbete Sumular nº 55 do TSE.
3. A conclusão pela consumação delitiva é medida que se impõe, pois,
exemplificativamente, nenhum dos agentes fiscalizadores do processo eleitoral
conseguiu atestar a falsificação ou, ao menos, levantar suspeição sobre a
documentação coligida pelo autor, quadro denotativo de que o bem jurídico já
havia sido vulnerado.
4. O crime previsto no art. 353 do CE é de natureza formal, consumando-se
independentemente do resultado ou dano efetivo à fé pública eleitoral.
Precedentes.
5. Desacertada a absolvição, nas instâncias ordinárias, com base na pretensa
ausência de potencialidade lesiva por força da juntada, também, de CNH, ao
fundamento de que a existência de súmula do TSE sobre inelegibilidade tornaria,
automaticamente, desimportante o uso da documentação contrafeita. O fato de
restar afastada a causa de inelegibilidade versada no art. 14, § 4º, da CF não se
confunde com o quadro de vulneração ao bem jurídico tutelado.
6. Recurso especial parcialmente provido para que, ultrapassada a questão
atinente à tipicidade, retornem os autos ao Tribunal de origem para
prosseguimento na análise do feito.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº4217, Acórdão, Min. Antonio Carlos Ferreira,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/11/2024).
No caso dos autos, conforme demonstrado, o dolo específico foi caracterizado,
haja vista que os recorrentes apresentaram à Justiça Eleitoral faturas da Sanepar falsificadas
para assegurar a transferência fraudulenta de 51 (cinquenta e um) eleitores para o Município
de Pinhais, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
IV.iii. Materialidade e autoria:
Conforme tratado na sentença, a materialidade do delito encontra-se comprovada
por meio da vasta documentação produzida na fase inquisitorial, bem como por meio dos
depoimentos colhidos durante a instrução processual.
No caso, foram utilizadas faturas inidôneas da empresa Sanepar (contas de
água), como comprovante de endereço para subsidiar 51 (cinquenta e um) procedimentos de
alistamento, transferência ou regularização de títulos de eleitor através do sistema Título Net,
realizados ent]re as datas de 04/05/2020 e 06/05/2020. A lista dos 51 eleitores que utilizaram a
fatura adulterada é a seguinte (ID 44149294 p. 12):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
26 of 86
03/06/2025, 12:24

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
27 of 86
03/06/2025, 12:24

No ID 44149298, constam os requerimentos do Título Net e as faturas de água
apresentadas como comprovante de endereço para realização dessas operações nos títulos
eleitorais.
Cita-se como exemplo a seguinte fatura em que foi inserido o nome de Adeilson
da Silva Coutinho:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
28 of 86
03/06/2025, 12:24

Nos autos de ação cautelar inominada criminal nº 0600041-48.2021.6.16.0188 foi
deferida a busca e apreensão na residência de JOÃO MARIA AGOSTINHO NETO ( 44149382
p. 53); residência de FÁBIO JOSÉ DA SILVA; residência de FABRICIO DE SOUSA SILVA e no
gabinete na Câmara de Vereadores de Pinhais/PR de FABRICIO DE SOUSA SILVA (ID
44149383 p. 33 e seguintes).
Foram juntados aos autos Laudos de Perícia Criminal Federal e Informações
técnicas da Polícia Federal nos IDs 44149383 p. 10; 44149423 p.23; 44149424 p. 68;
44149424 p. 101; 44149431 p. 5 e 44149437 p. 6.
Para melhor compreensão da ordem cronológica dos fatos, transcreve-se trecho
da sentença na qual o juízo de origem analisou com precisão as provas constantes dos autos:
“(...) A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio da vasta
documentação produzida na fase inquisitorial (ID 88304584), bem como por meio
dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
A autoria, por sua vez, é incontroversa e recai sobre a pessoa dos réus, como
ficou evidente após a análise das provas produzidas tanto na fase extrajudicial
quanto em Juízo.
Salienta-se que apreensão de material examinado (que trouxe os indícios de
autoria contra os acusados) ocorreu com esteio em ordem judicial de busca e
apreensão, e não de forma aleatória.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
29 of 86
03/06/2025, 12:24

Consta de folhas 53 de ID 88307819 o mandado de busca e apreensão a ser
efetivado no endereço de João Maria de Agostinho Neto, com a assinatura deste.
A diligência apreendeu um aparelho celular.
Após a apreensão, solicitou-se o espelhamento em mídia dos aparelhos
apreendidos (fls. 71 de ID 88307819, fls. 8 de ID 88304598).
Destaca-se em fls. 9 a 15 de ID 88304598 o laudo de espelhamento do celular de
João Maria de Agostinho Neto, bem como a análise do aparelho (fls. 16 a 32 de
ID 88304598).
Observa-se de fls. 36 de ID 88304598 o mandado de busca e apreensão
destinado ao domicílio de Fábio José da Silva. Cumpriu-se o mandado na data de
1º de julho de 2021, com apreensão de um aparelho celular (fls. 37 de ID
88304598).
Elaborou-se laudo de análise e extração de dados do aparelho (ID 97666497).
Em fls. 44 de ID 88304598, nota-se o mandado de busca e apreensão destinado
ao domicílio de Fabrício de Sousa Silva, com apreensão de diversos objetos,
listado em fls. 45 do citado ID.
Efetuou-se o espelhamento de mídia do celular, HD e pen drive apreendidos na
residência de Fabrício (ID 88304596).
Colacionadas cópias digitalizadas dos documentos apreendidos (ID 88307814,
88307820 e 88307811).
Ainda, realizou-se a diligência no gabinete do vereador Fabrício na Câmara dos
Deputados (fls. 52 de ID 88304598), com apreensão de um HD (fls. 53).
A Autoridade Policial Federal juntou laudo de análise e extração de dados do HD
e pen drive apreendidos na casa de Fabrício de Sousa Silva e do HD apreendido
no gabinete do noticiado na Câmara dos Vereadores (ID 97666485).
Verifica-se que o acesso e o espelhamento dos aparelhos de telefonia celular
estão em conformidade com o mandado judicial autorizador (ID 88307819), com
laudos que atestam a regularidade e a forma de extração dos dados (ID
97666485).
Para mais, são provas irrepetíveis, que podem ser utilizadas na fase judicial,
ainda que tenham sido colhidas durante investigação preliminar.
Outrossim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório corroboraram com
as provas documentais colhidas em fase inquisitorial.
A investigação teve início após servidores da Justiça Eleitoral, durante o período
de alistamento, notarem pedidos de transferência de domicílio eleitoral cujo
comprovante de residência era idêntico, somente com alteração no nome do
solicitante, consoante se extrai de informação de ID 79414280:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
30 of 86
03/06/2025, 12:24

(...)
No caso em tela, a adulteração teve como base fatura da empresa Sanepar. Em
resposta a ofício, a empresa de saneamento atestou a adulteração do documento
(ID 79414291):
(...)
A partir do levantamento elaborado pelos servidores da Justiça Eleitoral,
identificaram-se os eleitores que utilizaram a fatura da Sanepar adulterada (ID
88304599):
(...)
A testemunha Daniel Behar Ribeiro, ouvido em Juízo, relatou (ID 121531647):
“que não fazia pessoalmente as transferências de domicílio eleitoral; que, na
época da pandemia, a transferência de domicílio acontecia pelo aplicativo; que os
servidores suspeitaram de falsificação de um documento; que a falsificação
não era evidente e somente se atentaram após um “pente-fino”; que
notaram a utilização de uma fatura da Sanepar em vários requerimentos; que
efetivaram uma transferência com o comprovante e iniciaram um procedimento
para revertê-la, com cancelamento posterior; que, em relação às demais, os
requerimentos foram indeferidos; foi solicitaram outro comprovante aos eleitores;
que, para solicitar a transferência, era obrigatória a apresentação de foto da
pessoa com o documento ao lado do rosto; que o requerimento de transferência é
um procedimento administrativo, chancelado pelo juiz.”
Em que pese os denunciados terem sustentado em audiência de instrução e
julgamento que: (a) não pediram para eleitores realizarem a transferência de
domicílio para Pinhais; (b) não falsificaram comprovante de endereço para
mudança ou alistamento eleitoral; não é o que se observa das provas colhidas em
fase inquisitorial e judicial.
O depoimento da testemunha Romilda Guedin Rodrigues de Melo, ouvida durante
a instrução judicial, elucida a atuação dos denunciados (ID (ID 121531629):
“que o filho dela, Márcio, conheceu Fabrício de Souza na empresa da Coca-Cola;
que comentou com Márcio que morava em Piraquara, mas possuía domicílio
eleitoral em Curitiba, e não pretendia fazer a transferência; que o filho dela
comentou que ela deveria “tentar” e passar o nome dela para Fabrício; que
Fabrício, ou o assessor dele, falou ao filho da testemunha que precisava de
votos para Deputado Federal; que Márcio pediu para que ela tirasse uma foto
dela e com a identidade ao lado do rosto; que passou a foto para o filho via
WhatsApp; que nunca morou em Pinhais; que não votou em Fabrício; que
votou nas eleições de 2020 em Curitiba; que nunca transferiu o domicílio eleitoral;
que depois que tirou a foto, o Fabrício conseguiu um trabalho no condomínio dele
para a nora de testemunha, chamada Jéssica; que Jéssica trabalhou com Fabrício
em Pinhais; que nunca falou com Fabrício.”
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
31 of 86
03/06/2025, 12:24

Do espelhamento do aparelho celular de Fábio José da Silva (ID 102030080), em
conversa do aplicativo WhatsApp entre ele e João Maria de Agostinho Neto,
extrai-se o nome e CPF de alguns dos eleitores que solicitaram o alistamento
utilizando-se do documento adulterado:
Em mensagem de áudio, Fábio explicou a João o funcionamento da
arregimentação de eleitores (fls. 23 de ID 102030080):
Fábio solicitou a João pelo menos cem eleitores (fls. 24 de ID 102030080):
João indicou que os arregimentandos já queriam receber dinheiro pela
transferência e sugeriu repassar metade do valor (fls. 24 de ID 102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
32 of 86
03/06/2025, 12:24

Fábio disse que dariam R$50,00 no dia da transferência do domicílio e R$100,00
na data do pleito, ao que João encaminhou mais nomes e CPFs (fls. 26 de ID
102030080):
Ato contínuo, João confirma que o vereador favorecido seria o irmão de Fábio,
Fabrício, e indica ter conhecimento da ilicitude das transferências:
Fábio informou João da alteração do sistema de alistamento, aduziu que “ficou
um pouco mais fácil” e explicou como funcionaria (fls. 28 e 29 de ID
102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
33 of 86
03/06/2025, 12:24

Fábio confirmou para João que estavam em verdadeira operação para cadastrar
eleitores e solicitar as transferências (fls. 31 de ID 102030080):
Fábio comentou com João que cadastraram os eleitores no sistema da Justiça
Eleitoral e que outras pessoas também estariam arregimentando pessoas (fls. 39
de ID 102030080):
Fábio disse que João foi quem arregimentou mais eleitores, e que precisariam
esperar para ver o endereço de cada um, evidenciando a alteração documental
(fls. 41 e 42 de ID 102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
34 of 86
03/06/2025, 12:24

Fábio explicou para João a alteração de endereços – “dois para cada pessoa” – e
que ele deveria “passar para todo mundo” (fls. 43 de ID 102030080):
Ainda, disse que iria criar endereço de e-mail para os eleitores (fls. 44 de ID
102030080):
No celular de Fábio localizou-se a fatura em branco da Sanepar (fls. 53 de ID
102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
35 of 86
03/06/2025, 12:24

Do espelhamento, também se verifica que: “No período entre 22/04/2020 e
06/05/2020, JOÃO MARIA enviou para FABIO enorme quantidade de
fotografias tipo “selfie”/documentos de eleitores/números de telefone. A
finalidade era inseri-los no TITULO NET. Na época, utilizou o terminal
554192669793” (fls. 59 de ID 102030080).
Evidencia-se, ainda, irregularidade das transferências a partir das conversas
espelhadas do grupo de WhatsApp “Fabricio2020” (fls. 64 de ID 102030080),
criado pelo denunciado Elton Padilha dos Passos, e do qual faziam parte, além de
Elton, os noticiados Fabrício de Sousa Silva, Fábio José da Silva e Wagner da
Cruz Crocetti (Waguinho):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
36 of 86
03/06/2025, 12:24

Fabrício lista nomes para “fazer” comprovante de endereço (fls. 67 de ID
102030080):
E comemorou a “garantia” de votos (fls. 68 de ID 102030080):
Fabrício e Wagner informaram as transferências a serem efetivadas (fls. 69 de ID
102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
37 of 86
03/06/2025, 12:24

Fabrício ainda estabeleceu uma premiação àquele que “trouxesse mais votos
transferidos de fora” (fls. 70 de ID 102030080):
Em outro grupo do aplicativo WhatsApp – nomeado como “Oficial Fabrício 2020” –
observa-se a atuação, além dos denunciados já mencionados, do réu Paulo
Sérgio do Vale (fls. 10 de ID 104809671):
Além das conversas entre os denunciados – que demonstram a intenção de
arregimentar eleitores de forma fraudulenta, a partir da solicitação de
transferência de domicílio eleitoral – localizou-se, a partir do espelhamento do HD
apreendido na residência de Fabrício de Sousa Silva, diversos documentos
comprobatórios da prática delituosa (ID 97666485).
O réu mantinha planilha com o título “cadastro para transferência de título” (fls. 35
de ID 97666485):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
38 of 86
03/06/2025, 12:24

Frisa-se, ademais, de planilha intitulada “relação títulos feitos e pendentes”
correspondência com o levantamento de nomes efetuado pelos servidores da
Justiça Eleitoral (fls. 44 de ID 97666485).
Exemplificativamente:
No mesmo dispositivo, identificou-se documentação relacionada à transferência
de domicílio eleitoral de Alife Eduardo Moura de Jesus, Jucelha de Agostinho,
Mariele Krik, Luciana Silva Dela Mura, Kemerly Aparecida Venancio, Everton
Wautrick Dias, Dayane Jacintho Lima e Silva, Aline de Fátima Mendes, Gilberto
Xavier dos Santos, Ivanilda Ferreira de Lima e Aurelino Silvestre Bragança (fls. 56
a 58 de ID 97666485), todos nomes também listados pelo Cartório Eleitoral em ID
88304599.
A atuação de Rosângela Rocha de Andrade na captação de eleitores ficou
comprovada por meio das mensagens extraídas do celular de João Maria de
Agostinho Neto.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
39 of 86
03/06/2025, 12:24

Em áudio encaminhado por Rosângela, a ré confirma que atuou em prol da
campanha, junto com João (fls. 27 de ID 88304598):
João encaminha para Fábio áudio confirmando a atuação dele e de Rosângela
para “arrumar os cara lá”, ou seja, arregimentar eleitores:
Ainda, verifica-se da declaração de Diego de Lima Pedroso, colhida pela
Autoridade Policial Federal, o modus operandi dos denunciados (fls. 195 de ID
97666497):
Observa-se que atuação é a mesma descrita pela testemunha Graziele Rodrigues
de Morais, ouvida em Juízo (ID 121531658):
“que possui domicílio eleitoral em Curitiba; que sempre votou em Curitiba e votou
nas eleições de 2020; que, na época dos fatos, João Maria pediu para a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
40 of 86
03/06/2025, 12:24

testemunha transferir o domicílio eleitoral para Pinhais; que conheceu João
Maria por meio de Rosângela; que João Maria pediu para a depoente
transferir o domicílio eleitoral; que o denunciado disse que levaria a
declarante até o local de voto se fizesse a transferência do título e deu R$
30,00; que João Maria fotografou todos os documentos da declarante; que
as fotos tiradas por João Maria ocorreram na casa da Rosângela; que foi
entrevistada por dois policiais federais; que, na entrevista, os agentes anotaram
os dados da declarante; que não assinou documento durante a entrevista; que
João Maria tirou fotos dos documentos da testemunha dentro da casa de
Rosângela; que efetivada a transferência de domicílio eleitoral; que não
reconhece o endereço da Rua Iguaçu, nº 177”.
No mesmo sentido também foi o relato durante audiência de instrução e
julgamento da testemunha Ingrid Cristina Weiber de Farias (ID 121531645):
“que, na época dos fatos, morava em Curitiba; que fez o título de eleitor em 2019;
que vota em Curitiba; que não votou nas eleições de 2020; que Rosângela
perguntou à testemunha se gostaria de fazer a transferência do título de
eleitor para Pinhais; que mandou foto do RG, CPF e comprovante de
endereço para Rosângela; que não houve efetivação da transferência de
domicílio eleitoral para Pinhais; que não reconhece o endereço Rua Rio Iguaçu, nº
1777; que não se lembra se Rosângela ofereceu algum benefício ou se pediu
para que votasse em algum candidato”.
Ademais, das declarações colhidas em fase inquisitorial, também se verifica a
atuação da denunciada Daniele Borges na captação de pessoas para
transferência irregular de domicílio eleitoral.
Destaca-se do relato de Fábio dos Santos (fls. 197 de ID 97666497):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
41 of 86
03/06/2025, 12:24

No mesmo sentido foi a declaração de Ana Cláudia Costa dos Santos (fls. 200 de
ID 97666497):
Portanto, identifica-se da conduta de todos os denunciados que estes agiram
para: (a) arregimentar eleitores que não possuíam qualquer vínculo com a cidade
de Pinhais, objetivando-se que estes votassem no candidato Fabrício nas eleições
de 2020 – inclusive prometendo vantagem financeira e condução das pessoas
para o local de votação; (b) incluir informação falsa em fatura da Sanepar para
alterar o domicílio eleitoral dos eleitores arregimentados, maculando a fé pública;
(c) usar o documento falsificado para requerer a transferência de domicílio de pelo
menos 51 (cinquenta e um) eleitores.
Portanto, agiram os réus com dolo de desequilibrar a disputa democrática e
ofender a fé-pública eleitoral.
Dessa forma, nos termos dos artigos 349, 350 e 353 da Lei Eleitoral, efetivamente
os acusados inseriram a documentação falsa no sistema da Justiça Eleitoral, para
o fim de buscar a transferência de domicílio eleitoral de pelo menos 51 (cinquenta
e um) indivíduos (...)”.
Consoante documentos juntados no ID 44149424, tem-se que no HD (hard drive)
apreendido na residência de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA foram encontradas diversas
planilhas, dentre elas uma nominada como “Cadastro para Transferênci de Título” na qual
constam os dados pessoais de vários eleitores e seus respectivos endereços e alguns com a
indicação “já tem comprovante no Whatsapp Paulo”:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
42 of 86
03/06/2025, 12:24

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
43 of 86
03/06/2025, 12:24

Além disso, é possível verificar que nas diversas planilhas constantes do HD,
constam os nomes dos acusados WAGNER “WAGUINHO”, FÁBIO, JOÃO MARIA,
ROSANGELA, PAULO, SANDRO (não identificado nos autos) e FABRÍCIO.
No referido HD, foi encontrado comprovante de que FABRÍCIO prestava serviços
para o RESIDENCIAL ROMA, situado na Rua Rio Iguacu, 177 ( endereço da fatura da
Sanepar):
Consta, também, fatura da Copel em branco e cópia da fatura da Sanepar
produzida em nome da Sra. Andreia Barbosa. Foram identificados arquivos deletados com
referências às fotografias utilizadas no Título Net.
Foram localizadas referências ao eleitor Alife Eduardo Moura de Jesus, cujo título
foi transferido com boleto falso da Sanepar, tendo sido verificada, ainda, a utilização do
computador em questão para acesso ao Título Net.
Também foram encontradas no referido dispositivo, guias de pagamento,
referentes à Justiça Eleitoral de Colombo e Curitiba vinculadas aos eleitores Erik Geraldo dos
Santos e Jonas Tavares, bem como a existência de arquivos deletados de fotografias utilizadas
no sistema Título Net que faziam referência ao eleitor Alife Eduardo Moura de Jesus, Jucelha,
Mariele Krik, Everton Waltrick, Dayane Jacintho, Aline Mendes, Ivanilda de Lima, Solange Sá e
Aurelino.
A comprovação da autoria de ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, JOÃO
MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABRICIO DE SOUSA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA,
ELTON PADILHA DOS PASSOS e WAGNER DA CRUZ CROCETTI foi fartamente
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
44 of 86
03/06/2025, 12:24

demonstrada nas provas constantes dos autos.
Foram encontradas mensagens no telefone celular apreendido na residência de
FÁBIO JOSÉ DA SILVA que comprova a relação entre FABIO JOSE DA SILVA e JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO.
Com efeito, da análise do aparelho do referido telefone celular (ID 44149431)
constatou-se que FÁBIO mantinha contato com o acusado JOÃO MARIA DE AGOSTINHO
NETO (cujas negociações para as transferências de títulos se iniciaram em 28/03/2020). Nas
mensagens é possível verificar que JOÃO (554192669793) enviava nomes de eleitores. A
título de ilustração cita-se a seguinte mensagem:
No celular de FÁBIO foi localizada uma fatura em branco da Sanepar.
Na análise feita pela autoridade policial no referido aparelho celular (ID 44149431
p.59), consta que no período entre 22/04/2020 e 06/05/2020, JOÃO MARIA enviou para FÁBIO
enorme quantidade de fotografias tipo “selfie”/documentos de eleitores/números de telefone. A
finalidade era inseri-los no Título Net. Na época, utilizou o terminal 554192669793. Cita-se as
seguintes imagens para ilustrar:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
45 of 86
03/06/2025, 12:24

Quanto à comprovação da autoria de FABRICIO DE SOUSA SILVA, ELTON
PADILHA DOS PASSOS e WAGNER DA CRUZ CROCETTI tem-se que no celular de FÁBIO
JOSÉ DA SILVA, verificou-se a existência do grupo criado no aplicativo Whatsapp
“Fabrício2020” criado por ELTON PADILHA em 28/01/2019, no qual o réu FÁBIO foi incluído
em 29/03/2019 (ID 44149431 p. 65).
Verifica-se das mensagens trocadas no grupo, que o assunto tratado eram as
transferências dos eleitores.
Cita-se para exemplificar a seguinte mensagem, na qual FABRICIO -
(554184307554) informa alguns nomes. WAGUINHO (554195748989) era o responsável por
fazer os comprovantes:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
46 of 86
03/06/2025, 12:24

Tem-se que, após a existência do grupo “Fabrício2020”, foi criado um novo grupo
nomeado “Oficial Fabrício 2020”, criado pelo terminal telefônico de titularidade do réu ELTON
PADILHA DOS PASSOS em 04/04/2020. Nesse grupo, os recorrentes trataram da
transferência de domicílio de eleitores, com o estabelecimento de metas e prazos, divulgando
os resultados obtidos. A título ilustrativo, colaciona-se as seguintes mensagens:
Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 17/05/2024, foi feito o
interrogatório dos réus FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, DANIELE BORGES, ELTON
PADILHA DOS PASSOS, PAULO SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI. Os
acusados exerceram seu direito constitucional ao silêncio em relação às perguntas formuladas
pela acusação, respondendo somente às indagações da defesa. Ao serem interrogados pela
defesa, todos os recorrentes negaram os fatos.
Em juízo, foram ouvidas 39 (trinta e nove) testemunhas.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
47 of 86
03/06/2025, 12:24

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora os fatos descritos na denúncia
e os elementos angariados na fase apuratória.
A autoria dos atos criminosos de ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE foi
comprovada pela testemunha Graziele Rodrigues de Morais.
Com efeito, a testemunha Graziele Rodrigues de Morais, afirmou que (...) reside
em Curitiba e sempre teve título e votou na cidade de Curitiba. No ano de 2019 foi procurada
por João para realizar a transferência de seu título. Que o conheceu através de
Rosangela. Que João perguntou se queria fazer a transferência para Pinhais e disse que
a levaria no dia que precisasse e lhe pagou R$ 30,00 (trinta reais). Que João tirou foto de
todos os seus documentos e as fotos foram tiradas na casa da Rosangela.
O depoimento da testemunha Romilda Guedin Rodrigues de Melo, ouvida durante
a instrução judicial, elucida a atuação do recorrente FABRÍCIO DE SOUSA SILVA: “que o filho
dela, Márcio, conheceu Fabrício de Souza na empresa da Coca-Cola; que comentou com
Márcio que morava em Piraquara, mas possuía domicílio eleitoral em Curitiba, e não pretendia
fazer a transferência; que o filho dela comentou que ela deveria “tentar” e passar o nome dela
para Fabrício; que Fabrício, ou o assessor dele, falou ao filho da testemunha que precisava de
votos para Deputado Federal; que Márcio pediu para que ela tirasse uma foto dela e com a
identidade ao lado do rosto; que passou a foto para o filho via WhatsApp; que nunca morou em
Pinhais; que não votou em Fabrício; que votou nas eleições de 2020 em Curitiba; que nunca
transferiu o domicílio eleitoral; que depois que tirou a foto, o Fabrício conseguiu um trabalho no
condomínio dele para a nora de testemunha, chamada Jéssica; que Jéssica trabalhou com
Fabrício em Pinhais; que nunca falou com Fabrício.”
Durante a audiência, foi mostrada a fatura da Sanepar adulterada para algumas
das testemunhas que constam da lista dos requerimentos apresentados no Título Net, as quais
negaram conhecer o documento ou residir no local.
Nesse sentido, a testemunha Luciana Silva de La Mura afirmou que: (...) reside
na cidade de Curitiba e também vota em Curitiba. Que no ano de 2019/2020 foi procurada
por João para fazer a transferência de seu título para Pinhais, mas não conseguiu votar
para vereador naquele ano, somente para prefeito na cidade de Curitiba. Nunca morou na
cidade de Pinhais e foi usado um documento falso para transferência. [Ao ser mostrada a
imagem da fatura da Sanepar] declarou que não sabe se aquele endereço existe e nunca
morou no local e também não encaminhou o documento para a justiça eleitoral, pois foi João
quem fez o pedido de transferência do título.
Pelo exposto, comprovada a materialidade e autoria do delito descrito no art. 353
do CE, impõe-se o desprovimento dos recursos interpostos por FABRÍCIO DE SOUSA SILVA,
FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE
ANDRADE, ELTON PADILHA DOS PASSOS E WAGNER DA CRUZ CROCETTI.
Quanto aos recorrentes PAULO SÉRGIO DO VALE e DANIELE BORGES,
inexistem nos autos provas suficientes para lastrear a condenação dos acusados pela prática
do crime de uso de documento falso.
Em relação a DANIELE BORGES, verifica-se que a condenação na sentença
baseou-se nas declarações colhidas na fase inquisitorial das testemunhas Fábio dos Santos e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
48 of 86
03/06/2025, 12:24

Ana Cláudia Costa dos Santos, as quais não foram confirmadas em juízo. No telefone celular
apreendido na residência de FÁBIO JOSÉ DA SILVA, não foram encontradas mensagens da
recorrente Daniele, bem como não inexistem nos autos outras provas nos autos a confirmar a
sua participação na prática da infração penal.
Assim, ausente provas que demonstrem a participação concreta de DANIELE
BORGES no crime de uso de documento falso, a recorrente deve ser absolvida, por falta de
provas, na forma do art. 386, VII do CPP.
Da mesma forma, inexistem provas concretas da autoria do recorrente PAULO
SÉRGIO DO VALE. No caso, verifica-se que sua a condenação na sentença baseou-se nas
mensagens obtidas no grupo do aplicativo WhatsApp, nomeado “Oficial Fabrício 2020” nas
quais foi citado o seu nome. Todavia em que pese a existência de menção ao nome do
recorrente Paulo nas mensagens no referido grupo de WhatsApp e também nos documentos
obtidos no HD (hard drive) apreendido na residência de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, observa-
se que não há provas concretas da sua atuação na prática criminosa.
Nesses termos, ausente provas que demonstrem a participação concreta de
PAULO SÉRGIO DO VALE no crime de uso de documento falso, o recorrente deve ser
absolvido, por falta de provas, na forma do art. 386, VII do CPP.
Pelo exposto, forma mister o provimento dos recursos dos réus DANIELE
BORGES e PAULO SÉRGIO DO VALE.
V. Fato delituoso 2 – Organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n.
12.850/2013)
Na sentença o Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais- PR, julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado, condenando os réus FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ
DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE,
DANIELE BORGES, ELTON PADILHA DOS PASSOS, PAULO SÉRGIO DO VALE E WAGNER
DA CRUZ CROCETTI pelo cometimento do crime de organização criminosa (fato 2), insculpido
no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.
Diante da absolvição dos recorrentes DANIELE BORGES e PAULO SÉRGIO DO
VALE quanto ao crime de uso de documento falso, a absolvição deles quanto ao crime de
associação criminosa é medida de rigor sem necessidade de maiores fundamentações.
Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que não houve qualquer tipo de
divisão de tarefas entre os acusados, tanto que todos foram condenados pelo juízo a quo pelos
mesmos crimes. Asseveram que nao restou comprovada a permanencia e estabilidade da
mencionada associacao, visto que ocorrida apenas no periodo pre-eleitoral a 2020, bem como
que nenhuma testemunha, nem mesmo os agentes policiais, mencionaram o nome do vereador
Fabrício.
O recurso não merece provimento neste ponto.
Conforme consta da denúncia, no período que se estendeu do dia 28 de janeiro
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
49 of 86
03/06/2025, 12:24

de 2019 ao dia 20 de maio de 2020, no âmbito da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, os
denunciados FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE
AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, ELTON PADILHA DOS PASSOS e
WAGNER DA CRUZ CROCETTI, agindo com vontade livre e consciente para a prática delitiva,
dotados de ânimo de assenhoramento definitivo, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas, integraram, pessoalmente, organização criminosa com objetivo de obterem, direta ou
indiretamente, vantagem de natureza eleitoral, mediante divisão de tarefas para as práticas de
infrações penais cujas penas máximas, somadas, superam a 4 (quatro) anos.
A conduta ilícita atribuída aos réus foi enquadrada no art. Art. 2º, caput da Lei nº
12.850/2013, que assim determina:
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a
investigação de infração penal que envolva organização criminosa. (Vide ADI
5567)
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização
criminosa houver emprego de arma de fogo.
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da
organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa
dessa condição para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte,
ao exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações
criminosas independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organização.
O conceito de organização criminosa está previsto na Lei nº 12.850/2013 no seu
art. 1.º, § 1.º, que dispõe o seguinte:
“considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
50 of 86
03/06/2025, 12:24

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.
Guilherme de Souza Nucci conceitua organização criminosa como “a associação
de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais,
devidamente estruturada em organismo preestabelecido, com divisão de tarefas, embora
visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os
seus integrantes”.
Ensina o doutrinador que:
"O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que se identifique, claramente, a
associação de, pelo menos, quatro pessoas. O sujeito passivo é a sociedade,
pois o bem jurídico tutelado é a paz pública. Cuida-se de delito de perigo abstrato,
ou seja, a mera formação e participação em organização criminosa coloca em
risco a segurança da sociedade. O delito é doloso, não se admitindo a forma
culposa. Exige-se o elemento subjetivo específico implícito no próprio conceito de
organização criminosa: obter vantagem ilícita de qualquer natureza."
Guilherme de Souza Nucci apresenta os seguintes requisitos para a configuração
do delito:
"a) associação de quatro ou mais pessoas: o número de associados, para
configurar o crime organizado, resulta de pura política criminal, pois variável e
discutível.
b) estruturalmente ordenada: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de
maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e
subordinados). Não se concebe uma organização criminosa se inexistir um
escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados;
c) divisão de tarefas: a decorrência natural de uma organização é a partição de
trabalho, de modo que cada um possua uma atribuição particular, respondendo
pelo seu posto. A referida divisão não precisa ser formal, ou seja, constante em
registros, anais, documentos ou prova similar. O aspecto informal, nesse campo,
prevalece, justamente por se tratar de atividade criminosa, logo, clandestina;
d) obtenção de vantagem de qualquer natureza: o objetivo da organização
criminosa é alcançar uma vantagem (ganho, lucro, proveito), como regra, de
cunho econômico, embora se permita de outra natureza. falsos; o ganho advém
da sonegação de impostos porque os informes à Receita são inferiores à
realidade);
e) mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
51 of 86
03/06/2025, 12:24

a 4 (quatro) anos;
f) mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional:
independentemente da natureza da infração penal (crime ou contravenção) e de
sua pena máxima abstrata, caso transponha as fronteiras do Brasil, atingindo
outros países, a atividade permite caracterizar a organização criminosa.
Logicamente, o inverso é igualmente verdadeiro, ou seja, a infração penal ter
origem no exterior, atingindo o território nacional."
(Organizações Criminosas. 5ª ed. p. 12/22, Forense 2021)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido da autonomia do crime de
organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula, bem como que a
consumação da infração penal protrai-se durante o período em que os agentes permanecem
reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a estabilidade e a
permanência que o diferem do mero concurso de agentes. Confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA MATERIAL. AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA PROCESSAR CRIME
DE FORMAÇÃO DE CARTEL. ABSOLVIÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTAS NÃO IDÊNTICAS. TIPOS
AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. OBJETOS MATERIAIS DAS CONDUTAS
DIVERSOS.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A denúncia que deflagrou a AP 5083351-89.2014.4.04.7000 imputou ao
recorrente a prática do crime de organização criminosa, com base na hipótese de
que ele, na condição de presidente do Grupo Engevix, ter-se-ia articulado com
outros agentes econômicos, de modo duradouro, estável e estruturado para a
específica prática de crimes de corrupção ativa, lavagem de capitais e formação
de cartel relacionados a contratos celebrados pela Engevix e outras construtoras
com a Petrobras. No âmbito dessa ação, o recorrente foi absolvido, em sentença
já transitada em julgado.
III - Na AP 5028838-35.2018.4.04.7000, por outro lado, imputa-se ao recorrente a
prática, em tese, de crime de formação de cartel, que, precisamente, teria sido um
dos delitos para os quais a organização criminosa foi constituída. Narra-se, em
síntese, que o recorrente, na condição de representante da empresa Engevix, em
concurso com outros agentes, no período compreendido entre 1998 e 2014, de
forma consciente e voluntária, teria abusado do poder econômico, dominado o
mercado e eliminado a concorrência, mediante ajuste e acordo entre diversas
empresas, com o objetivo de fixar artificialmente preços e quantidades vendidas e
produzidas, controlar regionalmente o mercado de montagens e construções civis
da Petrobras e controlar, em detrimento da concorrência, a rede de fornecedores
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
52 of 86
03/06/2025, 12:24

da Petrobras com o fim de afastar a livre concorrência em numerosos
procedimentos licitatórios promovidos pela estatal.
IV - Com relação às condutas especificamente atribuíveis ao recorrente e que, em
tese, subsumem-se à hipótese normativa do crime de formação de cartel, a
denúncia narra que o recorrente participou de reuniões do cartel, representando a
empresa Engevix, empresa que, como resultado dessas reuniões, conforme
descrito no Laudo 2.190/2016, ter-se-ia beneficiado das fraudes no Contrato
0800.0056801.10.2, relacionado ao fornecimento de bens e prestação de serviços
relativos à análise de consistência do projeto básico, elaboração de projeto
executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações e
comissionamento da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (U2100) e
Subestação Elétrica Unitária (SE2100), para o Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro, firmado no valor de R$ 1.115.000.000,00. Afirma-se ainda que os
contratos celebrados por meio de procedimentos licitatórios fraudados nos quais a
Engevix sagrou-se vitoriosa teriam resultado em prejuízo à Petrobras no montante
de R$ 293.808.576,52.
V - A redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que
o tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações
penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a
organização criminosa. Depreende-se disso a autonomia do crime de
organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula.
VI - O crime de formação de cartel, espécie de crime contra a ordem econômica,
configura-se com o abuso do poder econômico com o fim de dominar o mercado
ou de eliminar a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas ou com a formação de acordo, convênio, ajuste ou aliança entre
ofertantes para fixar artificialmente preços ou quantidades vendidas ou
produzidas, controlar o mercado regional por empresa ou grupo de empresas ou
controlar, em detrimento da concorrência, rede de distribuição ou de fornecedores.
VII - A conclusão de que não existem elementos que comprovem que o recorrente
haja se associado de modo estável, estruturado e duradouro para a prática de
infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que sejam
transnacionais não é incompatível, lógica ou juridicamente, com a tese acusatória
de que ele celebrou ajuste com outros agentes econômicos para fraudar
procedimentos licitatórios realizados pela Petrobras. Os fatos imputados em um e
outro processo não são os mesmos. Portanto, não há falar em violação da coisa
julgada material, a qual apenas ocorre quando se imputam ao mesmo agente, em
novo procedimento criminal, fatos que constituíram o objeto de decisão definitiva,
imutável e irrevogável.
VIII - Não havendo ilegalidade flagrante nas decisões das instâncias ordinárias,
verifica-se que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias demandaria inevitável revolvimento dos fatos e provas que instruem a
AP 5083351-89.2014.4.04.7000 e a AP 5028838-35.2018.4.04.7000, expediente,
contudo, inviável no âmbito do habeas corpus.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
53 of 86
03/06/2025, 12:24

Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no RHC n. 146.530/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe
de 6/10/2021.)
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. PARTE I – OFERECIMENTO E EXAME.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO
RELATOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE DELIMITADA.
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE PARIDADE DE ARMAS. RÉPLICA ÀS
RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. INÉPCIA FORMAL DA
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DAS CONDUTAS.
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE DOS FATOS. NORMA PENAL
INCRIMINADORA IRRETROATIVA. DELITO PERMANENTE. CONTINUIDADE
DA PRÁTICA DELITIVA NA VIGÊNCIA DA LEI 12.850/2013. SÚMULA 711/STF.
PARTE II – INQUÉRITO. DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REJEIÇÃO DE SUA PRÓPRIA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EMBORA DESPROVIDA DE CARÁTER
VINCULANTE DEVE SER CONSIDERADA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PEDIDO
AMPARADO EM MODIFICAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO PARA REJEITAR A
DENÚNCIA.
1. A investigação encartada nestes autos decorre da cisão processada no INQ
3.989, de mesma relatoria, cujos elementos indiciários foram originalmente
revelados no âmbito de denominada operação de repercussão nacional. Incumbe
ao mesmo Relator processar os feitos versados sobre o delito de organização
criminosa envolvendo os mesmos fatos. Precedentes.
2. Inexistem dúvidas acerca do teor e da extensão da acusação que alcança fatos
relativos à suposta prática do delito de pertinência à organização criminosa,
narrativa que de modo algum se confunde com aqueles condizentes com as
figuras típicas da corrupção e da lavagem de capitais.
3. No âmbito da Lei 8.038/1990, é plenamente cabível o órgão acusador formular
réplica às respostas dos denunciados, mormente quando suscitadas questões
passíveis de impedir a deflagração da ação penal. Essa compreensão emerge do
princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos
litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial.
Precedentes.
4. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da
República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende
por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
54 of 86
03/06/2025, 12:24

um dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando
atendidos, por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de
Processo Penal. Ressalva dessa percepção deve ser feita, no caso concreto, no
que diz respeito às causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do §
4º do art. 2º da Lei 12.820/2013, porque não se depreende, da leitura da
denúncia, quais as exatas circunstâncias fáticas denotariam o caráter
transnacional da organização criminosa denunciada, tampouco a destinação ao
exterior dos produtos ou proveitos da infração penal. 5. A consumação da
infração penal prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se
durante o período em que os agentes permanecem reunidos pelos
propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a estabilidade e a
permanência que o diferem do mero concurso de agentes, motivo pelo qual
é conceituado pela doutrina como crime permanente.
(...)
(STF Inq 4325, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC
02-08-2023)
Os recorrentes asseveram que nao restou comprovada a permanencia e
estabilidade na mencionada associacao, visto que ocorrida apenas no periodo pre-eleitoral a
2020.
Porém, a tese da defesa não merece acolhimento.
Com efeito, o conjunto probatório dos autos comprova que, com o objetivo de
angariar votos em benefício da futura candidatura do recorrente FABRÍCIO em 2020, os réus
associaram-se no ano de 2019 até o início do ano de 2020 para cooptar cidadãos e inscrevê-
los como eleitores no município de Pinhais, por meio da transferência de domicílio eleitoral ou
alistamento dos indivíduos cooptados.
É de se destacar que no ano eleitoral, para que a Justiça Eleitoral possa
organizar a logística da votação das eleições, nos termos do que determina a Lei nº
9.504/1997, art. 91, caput, há o fechamento do cadastro nacional de eleitores e de eleitoras
150 dias antes das eleições.
Na hipótese nas eleições do ano de 2020, o último dia para a realização de
operações no cadastro eleitoral foi o dia 06 maio (disponível em: https://www.tre-pr.jus.br/
comunicacao/noticias/2020/Maio/calendario-eleitoral-6-de-maio-ultimo-dia-para-que-
regularizem-a-sua-situacao-junto-a-justica-eleitoral-para-poderem-votar-em-outubro, consulta
em 11.02.204)
Neste cenário, certo que a organização criminosa se concretizou, eis que desde o
ano de 2019 os recorrentes se organizaram, angariando eleitores, e no caso, foram utilizadas
faturas inidôneas da empresa Sanepar (contas de água), como comprovante de endereço
para subsidiar 51 (cinquenta e um) procedimentos de alistamento, transferência ou
regularização de títulos de eleitor através do sistema Título Net, realizados entre as datas de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
55 of 86
03/06/2025, 12:24

04/05/2020 e 06/05/2020, de forma que o dia 06 de maio de 2020 foi a última data possível
para realização dessas operações no cadastro eleitoral.
O esquema criminoso envolvia a produção de comprovantes de endereços falsos
a partir da adulteração de fatura de água emitida pela Sanepar.
Da mesma forma, as alegações de que nenhuma testemunha, nem mesmo os
agentes policiais, mencionaram o nome do vereador FABRÍCIO não merecem acolhimento.
Fazia parte do esquema criminoso não informar, de início, o nome do candidato
FABRÍCIO, conforme se infere da conversa entre JOÃO e FABIO, com data de 07/04/2020, em
que JOÃO tranquiliza FABIO dizendo que não está informando o nome do candidato para
ninguém (ID 44149431 p. 28):
Ao contrário do que alegam os recorrentes, a organização criminosa detinha
estrutura organizada, com divisão de tarefas, estabelecimento de orientações, metas e de
resultados, conforme comprovam as conversas tidas pelos recorrentes nos grupos de
WhatsApp “Fabrício2020” e “Oficial Fabrício 2020”, criados, respectivamente, em 28/01/2019 e
04/04/2020.
FABRÍCIO, exercia o comando da organização criminosa. Nesse sentido verifica-
se da troca de mensagens no grupo de WhatsApp “Fabrício2020”, do qual faziam parte
Fabrício, Fábio, Elton e Wagner, que ela emitia ordens e orientações aos demais integrantes,
estabelecia metas e recompensas para quem “trouxesse mais votos transferidos de fora”.
Além disso, ele mantinha planilhas em seu computador, contendo informações
acerca da quantidade de eleitores cooptados e o responsável pela fabricação do comprovante
de endereço e solicitação da transferência. ELTON, criou e administrava os grupos de
WhatsApp, era articulador político de FABRÍCIO e auxiliava o pré-candidato na orientação dos
demais integrantes da organização criminosa.
Nessa linha, veja-se os excertos das mensagens trocadas pelo grupo, trazidos na
sentença:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
56 of 86
03/06/2025, 12:24

Após, o denunciado comemora:
Fabrício ainda estabeleceu uma premiação àquele que “trouxesse mais votos
transferidos de fora” (fls. 70 de ID 102030080):
Nos termos da sentença, FÁBIO JOSÉ DA SILVA cooptou JOÃO MARIA DE
AGOSTINHO NETO, por meio de promessa de pagamento, para a organização. Por sua vez,
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO arregimentou ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE.
Transcreve-se trecho da sentença que abordou a forma de atuação da
organização criminosa:
(...) Em mensagem de áudio, Fábio explicou a João o funcionamento da
arregimentação de eleitores (fls. 23 de ID 102030080):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
57 of 86
03/06/2025, 12:24

Fábio solicitou a João pelo menos cem eleitores (fls. 24 de ID 102030080):
É o que se observa do relato da testemunha Graziele Rodrigues de Morais,
ouvida em Juízo (ID 121531658):
“que possui domicílio eleitoral em Curitiba; que sempre votou em Curitiba e votou
nas eleições de 2020; que, na época dos fatos, João Maria pediu para a
testemunha transferir o domicílio eleitoral para Pinhais; que conheceu João
Maria por meio de Rosângela; que João Maria pediu para a depoente
transferir o domicílio eleitoral; que o denunciado disse que levaria a
declarante até o local de voto se fizesse a transferência do título e deu R$
30,00; que João Maria fotografou todos os documentos da declarante; que
as fotos tiradas por João Maria ocorreram na casa da Rosângela; que foi
entrevistada por dois policiais federais; que, na entrevista, os agentes anotaram
os dados da declarante; que não assinou documento durante a entrevista; que
João Maria tirou fotos dos documentos da testemunha dentro da casa de
Rosângela; que efetivada a transferência de domicílio eleitoral; que não
reconhece o endereço da Rua Iguaçu, nº 177”.
Ainda, colaciona-se a declaração de Ana Cláudia Costa dos Santos perante
Autoridade Policial (fls. 200 de ID 97666497):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
58 of 86
03/06/2025, 12:24

No depoimento prestado em juízo, o Sr. Julio Rodolfo Kummer, Delegado que
presidiu as investigações, descreveu a forma de atuação da organização criminosa afirmando
que: (...) foi expedido mandado de busca e apreensão na residência de JOÃO e durante
seu cumprimento JOÃO informou que foi contratado por FÁBIO irmão do candidato
eleito de nome FABRÍCIO. Quanto ao pagamento de valores disse que: (...) alguns eleitores
informaram que receberam valores e promessa de recebimento de valores futuros para a
realização da transferência dos títulos e votação.
Explicou que em um segundo momento realizaram a busca e apreensão na
residência de FÁBIO e FABRÍCIO e na Câmara de Vereadores e nessas diligências
conseguiram encontrar mais elementos probatórios dando conta da existência de um grupo
articulado para conseguir aumentar o número de eleitores em Pinhais. Afirmou que “FÁBIO foi
o responsável por cooptar JOÃO MARIA, ELTON que também atuava nesse grupo e
posteriormente se tornou assessor do candidato eleito e WAGNER CROCETTI
(“WAGUINHO”). Haviam pelo menos duas pessoas que faziam os lançamentos dos dados
falsos, que montavam os endereços falsos, um tinha o nome de PAULO e outro de nome e
outro de nome SANDRO (não devidamente identificado)”.
O Sr. Julio afirmou que “existia muita organização do grupo, pois possuíam grupos
de Whatsapp e existiam metas a serem cumpridas. As conversas de FÁBIO com JOÃO
MARIA deixam claro a realização dos pagamentos e está muito clara a participação de
todos nas atividades criminosas. Foi identificado o núcleo FÁBIO-JOÃO MARIA-
ROSANGELA-DANIELE (esses três últimos corriam atrás dos eleitores) e somente JOÃO
MARIA tinha contato com FÁBIO. WAGNER ficou responsável pelas conversas e também
participava da arregimentação de eleitores”.
O elemento subjetivo específico da organização criminosa de obter vantagem
ilícita de qualquer natureza, encontra-se configurado, eis o objetivo financeiro de FABRICIO era
o de ser eleito vereador e dos demais integrantes da organização, o de receber os valores por
ele repassados, consoante se infere das mensagens trocadas entre FABIO e JOAO MARIA a
respeito dos pagamentos para os eleitores que aceitassem fazer as transferências e, também,
do pagamento para os integrantes da organização criminosa.
Para ilustrar, cita-se a seguinte mensagem:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
59 of 86
03/06/2025, 12:24

Das análise dos conteúdos das mensagens obtidas no celular de FÁBIO, verifica-
se que ele menciona para JOÃO que dinheiro não seria problema, pois no dia da eleição
contratariam mil pessoas. Em seguida JOÃO fala que já recebeu cerca de R$2.000,00 (dois mil
reais) e solicita mais dinheiro, pois já estava devendo para os eleitores. Em 04/05/2020 os
valores chegaram a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e em 05/05/2020 atingiram
R$5.000,00 (cinco mil reais). No dia 06/05/2020 JOÃO já tinha conseguido cooptar 125 (cento e
vinte e cinco) eleitores. Em data de 07/05/2020 FÁBIO informa que não conseguiu fazer o
cadastro de todos os eleitores do irmão e do outro pessoal que também fazia a cooptação de
eleitores (ID 44149431).
Assim, tem-se que FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO
MARIA DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, ELTON PADILHA DOS
PASSOS E WAGNER DA CRUZ CROCETTI se associaram, com caráter estável e
permanente, para o fim de praticar infrações penais, com divisão de tarefas, ficando
configurada a conduta prevista no art. 2º, caput da Lei nº 12.850/2013 na modalidade de
“integrar”, pessoalmente organização criminosa.
Pelo exposto, comprovada a consumação da infração penal prevista no art. 2º,
caput, da Lei 12.850/2013, impõe-se o desprovimento dos recursos interpostos por FABRÍCIO
DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO,
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, ELTON PADILHA DOS PASSOS E WAGNER DA CRUZ
CROCETTI.
Diante da ausência de provas de que integravam a organização criminosa, a
absolvição dos recorrentes DANIELE BORGES e PAULO SÉRGIO DO VALE, na forma do art.
386, VII do CPP é medida de rigor, impondo-se o provimento dos recursos por eles interpostos.
VI. Redimensionamento da pena imposta aos apelantes ROSÂNGELA
ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABRICIO DE SOUSA
SILVA, FABIO JOSE DA SILVA, ELTON PADILHA DOS PASSOS e WAGNER DA CRUZ
CROCETTI:
Na sentença, integrada pelos embargos declaração, o Juízo da 188ª Zona
Eleitoral de Pinhais- PR, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado condenando os réus
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABRICIO DE
SOUSA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA, ELTON PADILHA DOS PASSOS e WAGNER DA
CRUZ CROCETTI pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso (fato 1), disposto
no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, por 51 (cinquenta e uma) vezes, na forma do art. 71, caput, do
Código Penal, e organização criminosa (fato 2), insculpido no art. 2º, caput, da Lei n.
12.850/2013.
No recurso, a defesa dos recorrentes alega que a sentença condenatória aplicou
a todos os apelantes o aumento máximo pela continuidade delitiva, exasperando as penas em
2/3, com base no número de infrações cometidas. Defende que a dosimetria não seguiu
critérios proporcionais e razoáveis. Requer que o aumento pela continuidade delitiva seja
reduzido, a fim de respeitar os critérios de proporcionalidade, para 1/6 da pena específica de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
60 of 86
03/06/2025, 12:24

cada apelante.
O pedido não merece acolhimento.
Nos termos da sentença, considerando que os crimes praticados são idênticos, ou
seja, da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e modo semelhantes,
verifica-se ser o caso de aplicação da figura do crime continuado.
Em relação ao quantum, considerando a pluralidade de atos 51 (cinquenta e um),
conforme constou na sentença, deve ser majorada a pena do delito de uso de documento falso
(art. 353 do CE) em 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ:
“(...) em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para
3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3
para 7 ou mais infrações". No presente caso, a Corte de origem tomou a pena
de 12 anos de reclusão e aumentou no patamar de 1/6, o que resultou em 14
anos de reclusão.(AgRg no REsp 1813446/GO, Rel. Ministro
REYNALDOSOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
20/02/2020, DJe02/03/2020’’
Na sequência, em relação à pena aplicada ao delito de organização criminosa, a
defesa dos recorrentes requer o afastamento do aumento de pena relacionado ao concurso de
funcionário público para todos os apelantes, sustentando ausência dos requisitos necessários
para a aplicação do disposto no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que
a majoração da pena para a organização criminosa se aplica quando houver concurso de
funcionário público que atue de forma a beneficiar a organização, valendo-se de sua condição
para a prática de infração penal, o que não teria ocorrido no caso.
A alegação merece acolhimento no ponto.
Na sentença o juízo de origem considerou que FABRICIO DE SOUSA SILVA se
valeu do mandato eletivo para o cometimento dos delitos, aplicando a majorante prevista no
artigo 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013 que assim dispõe:
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
(...)
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
(...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
61 of 86
03/06/2025, 12:24

criminosa dessa condição para a prática de infração penal;
Todavia, não há comprovação nos autos que o recorrente FABRICIO DE SOUSA
SILVA exercia o mandato de vereador na época dos fatos (período que perdurou do dia 28 de
março de 2019 ao dia 20 de maio de 2020).
Com efeito, conforme se verifica no sítio eletrônico da Câmara Municipal de
Pinhais, o recorrente exerceu o mandato de verador na legislatura de 2021- 2024, tendo sido
reeleito

para

a

legilstaura

de

2025-2028

(disponível

em:

https://
cmpinhais.legislativo.eloweb.net/areapublica/?Parlamentares/2025, consulta em 19/03/2025).
Ainda que assim não fosse, do conjunto probatório produzido nos autos, não se
verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Por fim, a defesa dos recorrentes requer o afastamento da decretação de perda
de mandato eletivo do apelante FABRICIO DE SOUSA SILVA.
O pedido não comporta deferimento, eis que nos termos da jurisprudência do STF,
ADI 5567, “a previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da
interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao
cumprimento da pena, para o delito de integrar organização criminosa, mostra-se plenamente
justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que
se envolvem com organizações criminosas”. Confira-se:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI N. 12.850/13). (1) NECESSIDADE
DE IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PENAIS
MODERNOS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
MECANISMOS TRAZIDOS PELA LEI N. 12.850/13. (2) INEXISTÊNCIA DE
TIPIFICAÇÃO EXCESSIVAMENTE ABERTA DO §1º, ART. 2º, DA LEI N.
12.850/13. O TIPO PENAL POSSUI DEFINIÇÃO CLARA DOS SUJEITOS (ATIVO
E PASSIVO) DA CONDUTA, DOS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO E DO BEM
JURÍDICO TUTELADO. (3) PERDA DO CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO OU
MANDATO ELETIVO E DA INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU
CARGO PÚBLICO PELO PRAZO DE 8 ANOS SUBSEQUENTES AO
CUMPRIMENTO DA PENA, COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. A DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO PRAZO
PREVISTO SE ENCONTRA DENTRO DO ESPECTRO DO PODER
LEGISLATIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. PRECEDENTES. (4) PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO DA
DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR
O INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DE POLÍCIA
QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POLICIAIS ESTARIAM ENVOLVIDOS
NOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/13. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA À LUZ DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
62 of 86
03/06/2025, 12:24

PÚBLICO E DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE
POLICIAL. (5) RENÚNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E COMPROMISSO EM
DIZER A VERDADE COMO PRESSUPOSTOS DE ACORDO DE
COLABORAÇÃO

PREMIADA.

POSSIBILIDADE

DE

PREVISÃO
INFRACONSTITUCIONAL TRAZER BENEFÍCIOS LEGAIS AO ACUSADO QUE
OPTA, VOLUNTARIAMENTE, EM COLABORAR COM A JUSTIÇA. TERMO
"RENÚNCIA", PREVISTO NA LEI N. 12.850/13, QUE DEVE SER
INTERPRETADO NÃO COMO FORMA DE ESGOTAMENTO DA GARANTIA DO
DIREITO AO SILÊNCIO, QUE É IRRENUNCIÁVEL E INALIENÁVEL, MAS SIM
COMO FORMA DE "LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO PELOS COLABORADORES". (6) IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A criminalidade organizada é,
hoje, um dos maiores problemas do mundo moderno. Apesar de não se tratar de
fenômeno recente, o crescimento das organizações criminosas representa uma
grave ameaça à sociedade, especialmente pelo grau de lesividade dos crimes por
ela praticados e pela influência negativa que exercem dentro do próprio Estado.
Dentro desse contexto de criminalidade organizada, a implementação de
instrumentos processuais penais modernos, com mecanismos de ação
controlada, punições mais severas e isolamento de lideranças criminosas são
medidas necessárias para que o Estado equilibre forças com as referidas
organizações criminosas, sob pena de tornar inócua grande parte das
investigações criminais, principalmente no que tange à obtenção de provas. Daí a
superveniência da Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de
obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2. A
utilização de termos mais abertos pelo legislador foi necessária para amoldar as
condutas de "impedir" e "embaraçar" às alterações sociais cada vez mais rápidas,
especialmente daqueles que, de qualquer forma, pretendem "obstruir" as
investigações que envolvam organizações criminosas (o bem jurídico tutelado é a
administração da justiça). O elemento normativo "de qualquer forma", todavia,
deverá ser devidamente analisado no caso concreto, seja para eventual
instauração de inquérito policial, seja para posterior oferecimento da denúncia.
Assim, em razão do tipo penal indicar, de forma clara, a definição do bem jurídico
tutelado (administração da justiça), do sujeito ativo da conduta (qualquer pessoa,
portanto crime comum), do sujeito passivo da conduta (o Estado) e dos verbos
núcleos do tipo (impedir ou embaraçar), tudo com o objetivo de obstruir
investigação de infração penal que envolva organização criminosa, a tipificação
do crime previsto no §1º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, não padece de qualquer
inconstitucionalidade material.
3. A previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato
eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo
prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, mostra-se
plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta
daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas.
Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja
funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático
da pena, independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
63 of 86
03/06/2025, 12:24

de pedido expresso do Ministério Público. A discricionariedade quanto ao
prazo previsto como efeito da sentença penal condenatória para a perda do cargo,
função, emprego ou mandato eletivo, e para a interdição para o exercício de
função ou cargo público, encontra-se dentro do espectro do Poder Legislativo, sob
pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme esta CORTE
já decidiu (RE 829.226 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
06/03/2015; RE 443.388/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de
11/09/2009 e HC 91.771/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe
de 13/03/2009).
4. É em razão da gravidade da participação de policiais em organização criminosa
que o legislador exigiu o acompanhamento da investigação por membro do
Ministério Público, tudo com o objetivo de apurar os fatos de forma mais
detalhada e criteriosa. O representante do Ministério Público não só poderá
acompanhar as investigações, como também poderá requisitar as diligências que
entender necessárias. Logo, a possibilidade de designação de membro do
Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvem policiais na
prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/13 em nada viola a competência da
própria Corregedoria de Polícia, especialmente à luz do poder investigatório do
Ministério Público, placitado por esta CORTE no RE 593.727 RG/MG, e da
possibilidade de controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF). 5.
Apesar da consagração do direito ao silêncio (art. 5º, LIV e LXIII, da CF/88), não
existirá inconstitucionalidade no fato da legislação ordinária prever a concessão
de um benefício legal que proporcionará ao acusado melhora na sua situação
penal (atenuantes genéricas, causas de diminuição de pena, concessão de
perdão judicial) em contrapartida da sua colaboração voluntária. Caberá ao
próprio indivíduo decidir, livremente e na presença da sua defesa técnica, se
colabora (ou não) com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Os
benefícios legais oriundos da colaboração premiada servem como estímulo para o
acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio.
Compreensível, então, o termo "renúncia" ao direito ao silêncio não como forma
de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e
inalienável, mas sim como forma de "livre exercício do direito ao silêncio e da não
autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que
constituem o objeto dos negócios jurídicos", haja vista que o acordo de
colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica
(que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico)
e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Portanto, a colaboração
premiada é plenamente compatível com o princípio do "nemo tenetur se detegere"
(direito de não produzir prova contra si mesmo). 6. Ação Direta de
Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.
(STF ADI 5567, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024
PUBLIC 24-01-2024)
1) Recorrente FABRICIO DE SOUSA SILVA
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
64 of 86
03/06/2025, 12:24

a) Crime de uso de documento falso (art. 353 da Lei n. 4.737/1965
Conforme consta da sentença, o delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato
de até 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 3 a 10 dias-multa, uma vez que falsificado
documento particular.
Os mínimos legais para as penas de reclusão são coincidentes para o documento
público e para o particular, por força do art. 284 do Código Eleitoral, ou seja, de 1 (um) ano de
reclusão.
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, o réu não possui antecedentes criminais.
Conduta social: no caso em tela, inexistem informações que desabonem a
conduta do denunciado.
Personalidade do agente: no caso, não há dados sobre a personalidade da
agente.
Motivos do crime: nos termos da sentença, tem-se que o sentenciado agiu com o
objetivo de lesionar o sistema eleitoral e a credibilidade que dele decorre. Tais motivos,
contudo, são inerentes à finalidade especial contida no próprio tipo penal, razão pela qual
deixa-se de elevar a pena neste ponto.
Circunstâncias do crime: as circunstâncias foram as normais ao tipo, de modo que
não se vislumbra causa de exasperação.
Comportamento da vítima: o crime em apreço atenta contra a fé pública, de modo
que não há falar em vítima individualizada, desautorizado, assim, o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base
aplicada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Na segunda fase o juízo de origem entendendo que o réu se valeu do fato de
exercer função pública, aumentou em 1/6 a pena aplicada com base no art. 350, parágrafo
único, do Código Eleitoral.
Porém, conforme acima tratado, não foi comprovado nos autos que o recorrente
exercia à época dos fatos função pública, tampouco que tenha se valido de eventual função
para a prática da infração penal.
Assim, deve ser afastada a aplicação da agravante prevista no art. 350, parágrafo
único, do Código Eleitoral, mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias
multa.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
65 of 86
03/06/2025, 12:24

a.3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco)
dias multa.
a.4) Continuidade delitiva:
Nos termos da sentença, observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal,
constata-se a existência de crime continuado, porquanto o réu, mediante 51 (cinquenta e uma)
ações, praticou 51 (cinquenta e uma) crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução (uso de documento adulterado para fins eleitorais), os crimes
subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro.
Em relação ao quantum, considerando a pluralidade de atos 51 (cinquenta e um),
conforme constou na sentença, deve ser majorada a pena do delito de uso de documento falso
(art. 353 do CE) em 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1813446/GO)
acima mencionado.
Assim, considerando o número de delitos (51), aumentando-se a pena em 2/3,
fica fixada a pena em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão e 8 (oito) dias multa.
b) Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013)
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
b. 1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: o réu não ostenta condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Circunstâncias do crime: considerando a natureza do delito, não justificam
exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base
fixada na sentença em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
66 of 86
03/06/2025, 12:24

b. 2) Segunda Fase:
Nos termos da sentença, incide ao caso a agravante prevista no art. 2º, §3º, da
Lei das Organizações Criminosas, uma vez que Fabrício era o líder e mentor das ações
delitivas, conforme fundamentação da sentença, em atenção aos depoimentos colhidos em
Juízo e trocas de mensagens entre os réus.
Dessa forma, deve ser mantido o aumento de 1/6 da reprimenda, e a pena
intermediária fixada na sentença em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze)
dias multa.
b. 3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerou que FABRICIO DE SOUSA SILVA
se valeu do mandato eletivo para o cometimento dos delitos, aplicando a majorante prevista no
artigo 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013.
Todavia a aplicação da referida majorante deve ser afastada, eis que conforme
acima tratado, não há comprovação nos autos que o recorrente exercia o mandato de vereador
na época dos fatos (período que perdurou do dia 28 de março de 2019 ao dia 20 de maio de
2020).
Portanto, fica a pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 13 (treze) dias multa.
b. 4) Concurso de crimes:
Nos termos da sentença, da análise do presente feito, os dois crimes imputados
ao réu foram praticados autonomamente, mediante mais de uma ação, aplicando-se, neste
caso, o artigo 69 do Código Penal..
Assim, fica a pena definitiva final do Recorrente FABRICIO DE SOUSA SILVA
fixada em 5 (cinco) anos e 2 meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa.
Considerando a situação econômica do réu, deve ser mantido o valor de cada dia-
multa fixado na sentença em um salário-mínimo vigente, conforme o disposto no artigo 49, § 1º
do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código Eleitoral.
b. 5) Regime inicial de cumprimento de pena:
Em atenção à previsão do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o regime
inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto.
b. 6) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de
direito, considerando o quantitativo da pena, nos termos do disposto no art. 44, I, do Código
Penal.
b. 7) Suspensão condicional da pena:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
67 of 86
03/06/2025, 12:24

Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
b. 8) Decretação de perda do mandato:
O juízo de origem decretou a perda do mandato eletivo do recorrente FABRICIO
DE SOUSA SILVA nos seguintes termos:
“(...) IV.I.X. Da perda do mandato
O réu Fabrício de Sousa Silva elegeu-se vereador na legislatura 2021/2024 da
Câmara Municipal de Pinhais.
Diante disso, torna-se mister apreciar a perda de mandato como efeito secundário
da condenação, nos termos do art. 92 do Código Penal, que tem a seguinte
redação:
Art. 92. São também efeitos da condenação:
I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4
(quatro) anos nos demais casos.
Outrossim, a Constituição Federal, no inciso III do art. 15 prevê que a condenação
criminal transitada em julgado implica na suspensão dos direitos políticos.
Nessa senda, ao ser condenado criminalmente em caráter definitivo, a suspensão
dos direitos políticos é automática, e, via de consequência, seu mandato é extinto,
o que deve ser declarado pela Mesa da Casa Legislativa.
Isso porque, nos termos da pacificada jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o art. 15, III, da Carta Magna é autoaplicável a vereador condenado
por sentença criminal transitada em julgado. A norma não faz distinção entre
crimes dolosos, culposos, funcionais, com maior ou menor potencial ofensivo,
tampouco entre espécies de sanções penais aplicadas (STF, RE 179.502, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. 31/05/1995, evidenciei).
Tal ainda é o entendimento da Suprema Corte, em Repercussão Geral:
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da
natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de
que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os
efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. (...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
68 of 86
03/06/2025, 12:24

(STF, Plenário, RE 601182, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, j. 08/05/2019,
frisei)
Não se desconhece que o art. 55, §2º, da Constituição Federal garante aos
congressistas condenados criminalmente o direito de permanecer no cargo, caso
assim deliberarem as respectivas Casas Legislativas.
Trata-se, contudo, de imunidade formal concedida pelo texto constitucional aos
membros do Congresso.
O constituinte não atribuiu aos vereadores as imunidades formais concedidas
aos congressistas e estendida aos deputados estaduais e distritais.
Dessa forma, como a suspensão dos direitos políticos dos vereadores é
consequência automática da condenação transitada em julgado, a expedição da
declaração de perda do mandato do parlamentar municipal pela Mesa Diretora da
Câmara é ato vinculado, que não depende de prévio processo político-
administrativo.
É como julga o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
DO SUL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15,
III, DA CF. PERDA DO MANDATO ELETIVO. ATO VINCULADO DO PODER
LEGISLATIVO. a) No caso, o Agravante (Vereador no Município de Rio Branco do
Sul) alega que a suspensão de seus direitos políticos não é autoaplicável, porque
se deve aguardar o deslinde do requerimento administrativo de cassação do
mandato. b) Conforme a Constituição Federal: i) o pleno exercício dos direitos
políticos é uma das condições de elegibilidade para cargos eletivos (art. 14, § 3º,
II); e ii) “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de (...) condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos” (art. 15, III). c) A regra de suspensão dos direitos
políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois se trata de
consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em
julgado, independentemente da natureza da pena imposta (Tema 370 de
Repercussão Geral - RE 601182, j. 08/05/2019). d) Nessas condições, a
expedição da declaração de perda do mandato do parlamentar municipal
pela Mesa Diretora da Câmara é ato vinculado, que não depende de prévio
processo político-administrativo. Precedentes. e) Assim, é descabida a
aplicação do art. 36 da Lei Orgânica local, na medida em que é incontroversa a
existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do
Agravante, o que enseja a automática declaração da perda do mandato de
Vereador. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR - 5ª C.Cível - 0067596-48.2021.8.16.0000 - Rio Branco do Sul - Rel.:
Desembargador Leonel Cunha - J. 10.05.2022, realcei)
Por todo o exposto, decreto a perda do mandato eletivo ocupado pelo
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
69 of 86
03/06/2025, 12:24

sentenciado Fabrício de Sousa Silva na Câmara de Vereadores de Pinhais-PR.
A perda do mandato fica, entretanto, condicionada ao trânsito em julgado da
sentença (...)”.
A decretação da perda do mandato eletivo deve ser mantida, porquanto além dos
fundamentos dispostos na sentença, verifica-se que o recorrente foi condenado por integrar
organização criminosa, de forma que nos termos da jurisprudência do STF, ADI 5567, acima
mencionada, “basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja
funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da
quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público”.
2) Recorrente FÁBIO JOSÉ DA SILVA
a) Delito uso de documento falso (art. 353 da Lei n. 4.737/1965)
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: ausente motivo para exasperação.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, o acusado não possui antecedentes criminais.
Conduta social: inexistentes informações que desabonem a conduta do requerido.
Personalidade do agente: ausentes dados sobre a personalidade da agente.
Motivos do crime: inerentes ao tipo, razão pela qual deixa-se de exasperar a
reprimenda.
Circunstâncias do crime: ausente causa de exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: porquanto cuida-se de delito contra a fé pública,
desautorizado o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena- base
fixada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária fixada
na sentença deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa, deve ser
mantida.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
70 of 86
03/06/2025, 12:24

a.3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença, em 1 (um) ano
de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.4) Continuidade delitiva:
Nos termos da sentença, em atenção à continuidade delitiva, bem como ao
número de delitos (51), aumenta-se de 2/3 a pena definitiva, restando a pena final em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses reclusão e 7 (sete) dias multa.
b) Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013):
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
b.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: o réu não possui condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Circunstâncias do crime: não justificam exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena- base
fixada na sentença em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
b.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes e atenuantes.
Assim, deve ser mantida a pena intermediária fixada na sentença em 3 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias multa.
b.3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerando que houve concurso de
funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal, aumentou em 1/6 a pena aplicada.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
71 of 86
03/06/2025, 12:24

Todavia, conforme já tratado acima, do conjunto probatório produzido nos autos,
não se verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Nesses termos, fica fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b. 4) Concurso de crimes:
Aplica-se ao caso em análise o art. 69 do Código Penal.
Assim, fica a pena total fixada ao Recorrente FÁBIO JOSÉ DA SILVA em 4
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
Considerando a situação econômica do réu, deverá ser mantido o valor de cada
dia-multa fixado na sentença em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, conforme o disposto
no artigo 49, § 1º do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código Eleitoral.
b.5) Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos da sentença, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
deve ser o semiaberto, conforme as diretrizes do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.
b. 6) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Inaplicável diante do patamar de pena, conforme dispõe o artigo 44, I, do Código
Penal.
b.7) Suspensão condicional da pena:
Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
3) Recorrente JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO
a) Delito uso de documento falso (art. 353 da Lei n. 4.737/1965):
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: ausente motivo para exasperação.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, o acusado não possui antecedentes criminais.
Conduta social: inexistentes informações que desabonem a conduta do requerido.
Personalidade do agente: ausentes dados sobre a personalidade da agente.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
72 of 86
03/06/2025, 12:24

Motivos do crime: inerentes ao tipo, razão pela qual deixa-se de exasperar a
reprimenda.
Circunstâncias do crime: não recomendam exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: porquanto cuida-se de delito contra a fé pública,
desautorizado o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena- base
fixada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes ou atenuantes, de modo que deve a pena intermediária
ser mantida em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença em 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.4) Continuidade delitiva:
Observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, constata-se a existência
de crime continuado.
Em atenção à continuidade delitiva, bem como ao número de delitos (51),
aumenta-se de 2/3 a pena definitiva, de modo que deve ser mantida a pena final fixada na
sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão e 7 (sete) dias multa.
b. Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013):
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
b.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: o réu não possui condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
73 of 86
03/06/2025, 12:24

Circunstâncias do crime: considerando a natureza do delito, não justificam
exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena fixada na
sentença em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
b.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes e atenuantes.
Assim, deve ser mantida a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b. 3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerando que houve concurso de
funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal, aumentou em 1/6 a pena aplicada.
Todavia, conforme já tratado acima, do conjunto probatório produzido nos autos,
não se verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Nesses termos, fica fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b. 4) Concurso de crimes:
Aplica-se ao caso em análise o art. 69 do Código Penal.
Assim, fica a pena total fixada Recorrente JOÃO MARIA DE AGOSTINHO
NETO em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
Considerando a situação econômica do réu, deverá ser mantido o valor de cada
dia-multa fixado na sentença em um quinto do salário-mínimo vigente, conforme o disposto no
artigo 49, § 1º do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código Eleitoral.
b.6) Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos da sentença, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
deve ser o semiaberto, conforme as diretrizes do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.
b.7) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Inaplicável diante do patamar de pena, conforme dispõe o artigo 44, I, do Código
Penal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
74 of 86
03/06/2025, 12:24

b.8) Suspensão condicional da pena:
Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
4) Recorrente ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE
a) Delito uso de documento falso (art. 353 da Lei nº 4.737/1965):
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: ausente motivo para exasperação.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, a noticiada não possui antecedentes criminais.
Conduta social: inexistentes informações que desabonem a conduta da requerida.
Personalidade do agente: ausentes dados sobre a personalidade da agente.
Motivos do crime: inerentes ao tipo, razão pela qual deixa-se de exasperar a
reprimenda.
Circunstâncias do crime: não recomendam exasperação.
Consequências do crime: não merecem sopesamento desfavorável à noticiada.
Comportamento da vítima: porquanto cuida-se de delito contra a fé pública,
desautorizado o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base
fixada na sentença em 1 (um) ano e 5 (cinco) dias multa.
a. 2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes ou atenuantes, de modo que deve ser mantida a pena
intermediária fixada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a. 3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença em 1 (um) ano de
reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a. 4) Continuidade delitiva:
Nos termos da sentença, em atenção à continuidade delitiva, bem como ao
número de delitos (51), aumenta-se de 2/3 a pena definitiva, devendo ser mantida a pena final
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
75 of 86
03/06/2025, 12:24

fixada na sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão e 7 (sete) dias multa.
b) Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013):
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
b.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: a ré não possui condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Circunstâncias do crime: considerando a natureza do delito, não justificam
exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável à ré.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena- base
fixada na sentença em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
b.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes e atenuantes.
Assim, deve ser mantida a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b.3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerando que houve concurso de
funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal, aumentou em 1/6 a pena aplicada.
Todavia, conforme já tratado acima, do conjunto probatório produzido nos autos,
não se verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Nesses termos, fica fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b. 4) Concurso de crimes:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
76 of 86
03/06/2025, 12:24

Aplica-se ao caso em análise o art. 69 do Código Penal.
Assim, fica a pena total fixada a Recorrente ROSÂNGELA ROCHA DE
ANDRADE em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
Considerando a situação econômica da recorrente, deverá ser mantido o valor de
cada dia-multa fixado na sentença em um décimo do salário-mínimo vigente, conforme o
disposto no artigo 49, § 1º do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código
Eleitoral.
b.5) Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos da sentença, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
deve ser o semiaberto, conforme as diretrizes do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal,
recomendando-o à Colônia Penal Agrícola deste Estado.
b.6) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Inaplicável diante do patamar de pena, conforme dispõe o artigo 44, I, do Código
Penal.
b.7) Suspensão condicional da pena:
Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
5) Recorrente WAGNER DA CRUZ CROCETTI
a) Delito uso de documento falso (art. 353 da Lei n. 4.737/1965):
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: ausente motivo para exasperação.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, o acusado não possui antecedentes criminais.
Conduta social: inexistentes informações que desabonem a conduta do requerido.
Personalidade do agente: ausentes dados sobre a personalidade da agente.
Motivos do crime: inerentes ao tipo, razão pela qual deixa-se de exasperar a
reprimenda.
Circunstâncias do crime: não recomendam exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: porquanto cuida-se de delito contra a fé pública,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
77 of 86
03/06/2025, 12:24

desautorizado o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base
fixada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes ou atenuantes, de modo que deve ser mantida a pena
intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, a deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença em 1 (um) ano
de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.4) Continuidade delitiva:
Observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, constata-se a existência
de crime continuado.
Nos termos da sentença, em atenção à continuidade delitiva, bem como ao
número de delitos (51), aumenta-se de 2/3 a pena definitiva, de modo que deve ser mantida a
pena final fixada na sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão e 7 (sete) dias multa.
b) Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013):
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: o réu não possui condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Circunstâncias do crime: considerando a natureza do delito, não justificam
exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base em 3
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
78 of 86
03/06/2025, 12:24

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes e atenuantes.
Assim, a pena intermediária deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
a.3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerando que houve concurso de
funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal, aumentou em 1/6 a pena aplicada.
Todavia, conforme já tratado acima, do conjunto probatório produzido nos autos,
não se verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Nesses termos, fica fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
a.4) Concurso de crimes:
Aplica-se ao caso em análise o art. 69 do Código Penal.
Assim, fica a pena total fixada ao Recorrente WAGNER DA CRUZ CROCETTI
em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
Considerando a situação econômica da recorrente, deverá ser mantido o valor de
cada dia-multa fixado na sentença em um terço do salário-mínimo vigente, conforme o disposto
no artigo 49, § 1º do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código Eleitoral.
a.5) Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos da sentença, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
deve ser o semiaberto, conforme as diretrizes do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal,
recomendando-o à Colônia Penal Agrícola deste Estado.
a.6) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Inaplicável diante do patamar de pena, conforme dispõe o artigo 44, I, do Código
Penal.
a.7) Suspensão condicional da pena:
Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
79 of 86
03/06/2025, 12:24

6. Recorrente ELTON PADILHA DOS PASSOS
a) Delito uso de documento falso (art. 353 da Lei n. 4.737/1965):
a.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: ausente motivo para exasperação.
Antecedentes: consoante se extrai das informações processuais existentes nos
autos, o acusado não possui antecedentes criminais.
Conduta social: inexistentes informações que desabonem a conduta do requerido.
Personalidade do agente: ausentes dados sobre a personalidade da agente.
Motivos do crime: inerentes ao tipo, razão pela qual deixa-se de exasperar a
reprimenda.
Circunstâncias do crime: não recomendam exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável ao réu.
Comportamento da vítima: porquanto cuida-se de delito contra a fé pública,
desautorizado o incremento da pena.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena- base
fixada na sentença em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
a.2) Segunda Fase:
Na segunda fase o juízo de origem entendendo que o réu se valeu do fato de
exercer função pública, aumentou em 1/6 a pena aplicada com base no art. 350, parágrafo
único, do Código Eleitoral.
Porém, conforme acima tratado, não foi comprovado nos autos que o recorrente
tenha se valido de eventual função para a prática da infração penal.
Assim, deve ser afastada a aplicação da agravante prevista no art. 350, parágrafo
único, do Código Eleitoral, mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias
multa.
a.3) Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco)
dias multa.
a.4) Continuidade delitiva:
Nos termos da sentença, observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
80 of 86
03/06/2025, 12:24

constata-se a existência de crime continuado, porquanto o réu, mediante 51 (cinquenta e uma)
ações, praticou 51 (cinquenta e uma) crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução (uso de documento adulterado para fins eleitorais), os crimes
subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro.
Em relação ao quantum, considerando a pluralidade de atos 51 (cinquenta e um),
conforme constou na sentença, deve ser majorada a pena do delito de uso de documento falso
(art. 353 do CE) em 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1813446/GO)
acima mencionado.
Assim, considerando o número de delitos (51), aumentando-se a pena em 2/3,
fica fixada a pena em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão e 7 (sete) dias multa.
b) Delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013):
O delito em pauta prevê a reprimenda em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, e multa.
b.1) Primeira Fase:
Culpabilidade: no caso em comento, a culpabilidade é normal à espécie.
Antecedentes: o réu não possui condenações.
Conduta social: ausente possibilidade de exasperação.
Personalidade do agente: nada a ser valorado nesse ponto.
Motivos do crime: inerentes ao tipo.
Circunstâncias do crime: considerando a natureza do delito, não justificam
exasperação.
Consequências do crime: não se vislumbra sopesamento desfavorável à ré.
Comportamento da vítima: ausente valoração.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base
fixada na sentença em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
b.2) Segunda Fase:
Inexistentes agravantes e atenuantes.
Assim, deve ser mantida a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b.3) Terceira Fase:
Na terceira fase o juízo de origem considerando que houve concurso de
funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
81 of 86
03/06/2025, 12:24

infração penal, aumentou em 1/6 a pena aplicada.
Todavia, conforme já tratado acima, do conjunto probatório produzido nos autos,
não se verifica que os recorrentes se valiam de eventual funcionário público para a prática das
infrações penais, devendo ser afastada a aplicação da majorante do artigo 2º, §4º, II, da Lei n.
12.850/2013.
Nesses termos, fica fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa.
b. 4) Concurso de crimes:
Aplica-se ao caso em análise o art. 69 do Código Penal.
Assim, fica a pena total fixada ao Recorrente: ELTON PADILHA DOS PASSOS
em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
Considerando a situação econômica da recorrente, deverá ser mantido o valor de
cada dia-multa fixado na sentença em um salário-mínimo vigente, conforme o disposto no
artigo 49, § 1º do Código Penal cumulado com o artigo 286, §1º, do Código Eleitoral.
b.5) Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos da sentença, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
deve ser o semiaberto, conforme as diretrizes do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal,
recomendando-o à Colônia Penal Agrícola deste Estado.
b.6) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Inaplicável diante do patamar de pena, conforme dispõe o artigo 44, I, do Código
Penal.
b.7) Suspensão condicional da pena:
Consoante consta da sentença, não é possível a suspensão condicional da pena,
ante o não preenchimento do requisito contido no artigo 77, caput, do Código Penal.
b.8) Decretação de perda da função pública:
Na sentença o juízo de origem decretou a perda da função de assessor
parlamentar do recorrente ELTON PADILHA DOS PASSOS nos seguintes termos:
“Consoante fundamentação da sentença, o réu Elton Padilha dos Passos usou da
função de assessor parlamentar para perpetrar os crimes pelos quais foi
condenado.
Diante disso, torna-se mister apreciar a perda da função como efeito secundário
da condenação, nos termos do art. 92 do Código Penal.
Destarte, em cumprimento à regra do art. 92, I, ‘a’ do Código Penal, deve ser
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
82 of 86
03/06/2025, 12:24

aplicado também o efeito específico da condenação referente à perda da função
de assessor parlamentar”.
A decretação de perda função de assessor parlamentar do recorrente ELTON
PADILHA DOS PASSOS deve ser mantida em virtude de que, da mesma forma que o
recorrente FABRÍCIO, além dos fundamentos dispostos na sentença, verifica-se que o
recorrente foi condenado por integrar organização criminosa, assim aplica-se ao caso o art. 2º,
§ 6º, da Lei nº 12.850/2013, que assim dispõe:
Art. 2: Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
(...)
§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário
público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição
para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos
subsequentes ao cumprimento da pena.
Destaque-se que nos termos da jurisprudência do STF, ADI 5567, acima
mencionada, “basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja
funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da
quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público”.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto:
a) pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso interposto por DANIELE
BORGES, para fins de reformar a sentença, absolvendo-a dos crimes tipificados no art. 353 da
Lei n. 4.737/1965 e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, por falta de provas, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.
b) pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso interposto por PAULO
SÉRGIO DO VALE, para fins de reformar a sentença, absolvendo-o dos crimes tipificados no
art. 353 da Lei n. 4.737/1965 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, por falta de provas, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.
c) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
FABRICIO DE SOUSA SILVA para: c.1) confirmar a parte da sentença que o condenou pela
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
83 of 86
03/06/2025, 12:24

prática do delito tipificado no art. 353 da Lei nº 4.737/1965, reduzindo a pena aplicada para 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias multa; c.2) confirmar a parte da sentença
que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013,
reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias
multa; c.3) registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 5 (cinco)
anos e 2 meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, mantendo-se a decretação da perda
do mandato eletivo e os demais termos da sentença.
d) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE para: d.1) confirmar a parte da sentença que a
condenou pela prática do delito tipificado no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, mantendo a pena
aplicada na sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa; d.2)
confirmar a parte da sentença que a condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput,
da Lei n. 12.850/2013, reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias
multa; d.3) registrar que, nos termos deste voto, a pena total da ré foi reduzida para 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, mantendo-se os demais termos
da sentença.
e) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, para: e.1) confirmar a parte da sentença que o
condenou pela prática do delito tipificado no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, mantendo a pena
aplicada na sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa; e.2)
confirmar a parte da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput,
da Lei nº 12.850/2013, reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
dias multa; e.3) registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, mantendo-se os
demais termos da sentença.
f) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
FABIO JOSE DA SILVA para: f.1) confirmar a parte da sentença que o condenou pela prática
do delito tipificado no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, mantendo a pena aplicada na sentença em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa; f.2) confirmar a parte da
sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n.
12.850/2013, reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias
multa; f.3) registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, mantendo-se os demais termos
da sentença.
g) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
WAGNER DA CRUZ CROCETTI para: g.1) confirmar a parte da sentença que o condenou pela
prática do delito tipificado no art. 353 da Lei n. 4.737/1965, mantendo a pena aplicada na
sentença em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa; g.2) confirmar a
parte da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n.
12.850/2013, reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa;
g.3) registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, mantendo-se os demais termos da
sentença.
h) pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
84 of 86
03/06/2025, 12:24

ELTON PADILHA DOS PASSOS para: h.1) confirmar a parte da sentença que o condenou
pela prática do delito tipificado no art. 353 da Lei nº 4.737/1965, reduzindo a pena aplicada
para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa; h.2) confirmar a parte da
sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/201,
reduzindo a pena aplicada para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; h.3) registrar
que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, mantendo a decretação da perda da função de
assessor parlamentar e os demais termos da sentença.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600036-26.2021.6.16.0188 - Segredo de Justiça -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: Sigiloso - Advogados dos RECORRENTES: CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRENTE: Sigiloso - Advogados
do RECORRENTE: ISABELA CHIMELLI STACHESKI - PR123105, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, ROBERTO
BRZEZINSKI NETO - PR25777 - RECORRIDO: Sigiloso
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso de dois réus e deu parcial provimento ao recurso dos demais réus, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panzal e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.06.2025
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
85 of 86
03/06/2025, 12:24

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
86 of 86
03/06/2025, 12:24